Tribunal: CARF
Processo: 15444.720227/2020-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DE OUTRA DECISÃO, PARECER OU DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, em razão de transcrição de trechos de outras decisões, pareceres ou documentos, em casos de processos correlatos e com as mesmas razões de decidir.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLANILHAS ANEXADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO EXIGEM A ANEXAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO QUE LHE DEU ORIGEM.
As planilhas apresentadas em anexo ao Auto de Infração dele fazem parte e são de autoria da equipe responsável pela lavratura do Auto, sendo que suas informações têm como base informações fornecidas pelo contribuinte em suas declarações regulares, assim como as prestadas durante o procedimento fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NO AUTO DE INFRAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo fiscal, não havendo que se falar em nulidade no uso de prova emprestada quando é oportunizado ao sujeito passivo manifestar-se sobre todos os elementos trazidos aos autos pela autoridade lançadora.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA.
É dispensável o enfrentamento de todos os argumentos de defesa pelo julgador quando suas as razões de decidir encontram fundamentos suficientes de convencimento; este é o entendimento assentado em decisões de tribunais judiciais superiores.
IPI. FRAUDE. INFRAÇÃO DOLOSA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO QUINQUENAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE.
Regra geral, o prazo quinquenal de decadência dos lançamentos por homologação, como o IPI, começa a contar da ocorrência do fato gerador, na forma do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, que não se aplica na exigência decorrente de infração dolosa, situação em que o termo inicial é deslocado para o primeiro dia do ano seguinte, nos termos do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA E CESSÃO DE NOME. CONLUIO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. SOLIDARIEDADE.
Constatada interposição fraudulenta, respondem pela infração o importador e o real adquirente da mercadoria solidariamente.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. SUJEIÇÃO PASSIVA. ENCOMENDANTE OSTENSIVO. ENCOMENDANTE OCULTO. REAL INTERESSADO.
Respondem pela infração de interposição fraudulenta, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
IPI. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPORTADOR DE PRODUTOS ESTRANGEIROS. SIMULAÇÃO. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO.
Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
IPI. SAÍDAS DE MERCADORIAS PARA ESTABELECIMENTO DE EMPRESA INTERDEPENDENTE. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. INOBSERVÂNCIA POR PARTE DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Nas saídas de produtos tributados pelo IPI para empresa interdependente, o valor tributável não pode ser inferior ao preço corrente dos produtos no mercado atacadista do remetente, sendo válida sua apuração com base em notas fiscais de saídas de apenas um estabelecimento comercial atacadista, quando, no procedimento de auditoria, tendo em vista as especificidades dos produtos, não forem encontrados outros atacadistas. A inobservância deste valor tributável mínimo enseja o lançamento de ofício.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Não há impedimento legal para a incidência da multa isolada cominada pela falta de pagamentos de tributo, juntamente com a multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF
Em conformidade com a Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA NO PERCENTUAL DE 150% ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA REFERENTE À INFRAÇÃO ANTERIOR.
Somente a partir do trânsito em julgado administrativo de decisão que aplica a multa de infração a conduta infratora do agente configura a reincidência específica e, consequente, agravamento da multa qualificada para o percentual de 150%.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional, e sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720227/2020-85
ACÓRDÃO
3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS AMERICANAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA
EM RAZÃO DE TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DE OUTRA DECISÃO, PARECER
OU DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, em razão
de transcrição de trechos de outras decisões, pareceres ou documentos,
em casos de processos correlatos e com as mesmas razões de decidir.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PLANILHAS ANEXADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO EXIGEM A
ANEXAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO QUE LHE DEU ORIGEM.
As planilhas apresentadas em anexo ao Auto de Infração dele fazem parte
e são de autoria da equipe responsável pela lavratura do Auto, sendo que
suas informações têm como base informações fornecidas pelo contribuinte
em suas declarações regulares, assim como as prestadas durante o
procedimento fiscal.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NO AUTO DE
INFRAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.
Inexiste óbice à utilização de prova emprestada no processo administrativo
fiscal, não havendo que se falar em nulidade no uso de prova emprestada
quando é oportunizado ao sujeito passivo manifestar-se sobre todos os
elementos trazidos aos autos pela autoridade lançadora.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE
DE
ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA.
Fl. 20768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
2
É dispensável o enfrentamento de todos os argumentos de defesa pelo
julgador quando suas as razões de decidir encontram fundamentos
suficientes de convencimento; este é o entendimento assentado em
decisões de tribunais judiciais superiores.
IPI. FRAUDE. INFRAÇÃO DOLOSA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO
PRAZO QUINQUENAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE.
Regra geral, o prazo quinquenal de decadência dos lançamentos por
homologação, como o IPI, começa a contar da ocorrência do fato gerador,
na forma do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, que não se aplica
na exigência decorrente de infração dolosa, situação em que o termo inicial
é deslocado para o primeiro dia do ano seguinte, nos termos do art. 173, I,
do mesmo diploma legal.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA E CESSÃO DE NOME. CONLUIO ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. SOLIDARIEDADE.
Constatada interposição fraudulenta, respondem pela infração o
importador e o real adquirente da mercadoria solidariamente.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. SUJEIÇÃO PASSIVA. ENCOMENDANTE
OSTENSIVO. ENCOMENDANTE OCULTO. REAL INTERESSADO.
Respondem pela infração de interposição fraudulenta, conjunta ou
isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
IPI. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPORTADOR DE
PRODUTOS ESTRANGEIROS. SIMULAÇÃO. CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO.
Equiparam-se
a
estabelecimento
industrial
os
estabelecimentos
importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a
esses produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que
receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os
liberou, produtos importados por encomenda ou por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora.
IPI. SAÍDAS DE MERCADORIAS PARA ESTABELECIMENTO DE EMPRESA
INTERDEPENDENTE. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. INOBSERVÂNCIA POR
PARTE DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Nas saídas de produtos tributados pelo IPI para empresa interdependente,
o valor tributável não pode ser inferior ao preço corrente dos produtos no
mercado atacadista do remetente, sendo válida sua apuração com base em
notas fiscais de saídas de apenas um estabelecimento comercial atacadista,
Fl. 20769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
3
quando, no procedimento de auditoria, tendo em vista as especificidades
dos produtos, não forem encontrados outros atacadistas. A inobservância
deste valor tributável mínimo enseja o lançamento de ofício.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Não há impedimento legal para a incidência da multa isolada cominada
pela falta de pagamentos de tributo, juntamente com a multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF
Em conformidade com a Súmula CARF no 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA
QUALIFICADA NO PERCENTUAL DE 150% ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA REFERENTE À INFRAÇÃO
ANTERIOR.
Somente a partir do trânsito em julgado administrativo de decisão que
aplica a multa de infração a conduta infratora do agente configura a
reincidência específica e, consequente, agravamento da multa qualificada
para o percentual de 150%.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional, e sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares. Por
voto de qualidade manter a solidariedade passiva e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencidos os conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira e
George da Silva Santos que davam provimento integral

Assinado Digitalmente
Fl. 20770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
4
Ana Paula Giglio – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia de Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo Correia de Lima
Macedo, Laércio Cruz Uliana Júnior, George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira,
Mateus Soares de Oliveira, e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 104-005.803,
exarado pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil/04, em sessão de
22/06/2021, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte acima
identificada, relativa ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), referentes ao período de
apuração de janeiro de 2015 a dezembro de 2016. que resultou em total de R$136.369.435,25
(IPI, multa de ofício qualificada, multa isolada pelo imposto não lançado e juros de mora) à data da
autuação, conforme fundamentação constante do referido documento.

A Autoridade Fiscal informa ter ocorrido a seguinte irregularidade: saída de
produto sem lançamento de IPI – caracterização de equiparação à industrial, com lançamento do
tributo devido e não recolhido e multa de ofício de 150% em razão de prática dolosa de infração a
lei por simulação e fraude.
De acordo com o Relatório Fiscal o lançamento deu-se em razão de atuação
conjunta de empresas no sentido de ocultar das autoridades nacionais as reais destinatárias das
mercadorias importadas e a condição de contribuintes do IPI. A Fiscalização informa que foram
apurados fatos que demonstravam que a pessoa jurídica Lojas Americanas efetuara operações de
comércio exterior atuando como encomendante não declarado, valendo-se dos serviços de
interposta pessoa jurídica com o objetivo de ocultar-se tanto dos controles aduaneiros, quanto
dos tributários (somente estes últimos são analisados no presente processo).
Auto de Infração lavrado contra a Impugnante para exigir IPI sobre a transferência
de mercadorias entre seus estabelecimentos e sobre a venda para a empresa B2W Companhia
Digital, em razão da equiparação da parte a um estabelecimento industrial, nos termos do artigo
9o, inciso IX, do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010). O estabelecimento da Impugnante seria
equiparado a industrial, pois seria o real destinatário de mercadorias importadas pela ST por
Fl. 20771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
5
encomenda das empresas Destro e QSM. Segundo o referido relatório, a autuada contratara as
empresas Destro Brasil Distribuição Ltda. e QSM Distribuidora e Logística Ltda. para acobertar a
efetiva relação comercial existente entre ela (real encomendante) e a importadora ostensiva, a
empresa ST Importações Ltda., visando ocultar das autoridades fiscais a cadeia de comando das
operações comerciais e fugir de suas obrigações tributárias.
As empresas em questão, cujas operações concatenavam-se, de acordo com o Auto
de Infração são as seguintes:
- ST Importações Ltda (ST);
- Destro Brasil Distribuição Ltda (Destro);
- QSM Distribuidora e Logística Ltda (QSM);
- Lojas Americanas S.A. (Lojas Americanas);
- B2W Companhia Digital (B2W).

Segundo a Fiscalização, o esquema de interposição fraudulenta foi
operacionalizado em conluio por dois grupos econômicos: grupo LASA e grupo Destro, sendo o
primeiro composto pelas empresas Lojas Americanas S.A., B2W Companhia Digital, ST Importações
Ltda. e QSM Distribuidora e Logística Ltda. e o segundo pelas empresas Destro Brasil Distribuição
Ltda. e Comercial Destro Ltda.
Ao interpor a QSM ou a Destro como encomendantes das mercadorias importadas
pela ST Importações, a interessada teria deixado de figurar como equiparada a industrial e, com
isso, deixado de efetuar o recolhimento do IPI devido nas saídas de produtos importados e de
cumprir as respectivas obrigações acessórias. Portanto, a empresa Lojas Americanas, por ter sido
caracterizado como sendo equiparado a industrial, deveria recolher IPI em razão da saída do
produto, independentemente da sua destinação, com direito ao crédito do imposto pago na
operação anterior.
Por fim, a fiscalização considerou que, diante das operações identificadas no curso
da fiscalização, foi constatada a sonegação fiscal de IPI mediante dolo, fraude ou simulação, de
modo que o imposto foi acrescido de multa qualificada de 150% do valor supostamente devido e,
além disso, foi imposta multa em razão do IPI não lançado com cobertura de crédito. Foram
aplicadas penalidades por falta de lançamento do imposto e falta de recolhimento do imposto,
sendo ambas com qualificação.
A Destro e a QSM foram indicadas como responsáveis tributárias no presente
processo, em razão de estarem envolvidas na operação de ocultação do real sujeito passivo das
obrigações tributárias relativas ao IPI no período. Na ocasião, a Destro e a QSM se prestaram a
figurar nas Declarações de Importação como destinatárias das mercadorias, quando na verdade
não o eram, favorecendo a ocultação dos verdadeiros beneficiários e consequentemente a
Fl. 20772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
6
quebra da cadeia do IPI, fazendo com que “montantes consideráveis do imposto deixassem de ser
arrecadados, devido à prática, dolosa e com infração à lei, de fraude, conluio e simulação, conforme
detalhado no Relatório de Fiscalização anexo ao Auto de Infração”.
Do relatório fiscal extraem-se as seguintes informações, constatações e conclusões:
a) ST Importações Ltda. operava quase que exclusivamente para o esquema, pois
apenas 1,09% das Declarações de Importação por ela registradas entre 2012 e 2015 não detinham
relação direta com o esquema. O quadro societário de ST Importações era composto por B2W e
por Lojas Americanas, na razão de 99,99% e 0,01% respectivamente;
b) no ano de 2014, 98,34% de todas as mercadorias importadas por ST Importações
tinham como encomendantes declaradas a Destro Brasil e a B2W, mercadorias essas
integralmente repassadas às Lojas Americanas ou à B2W, atingindo a fatia da Destro 84,11% do
total. Em 2015, 97,35% das mercadorias importadas por ST foram repassadas à Destro Brasil e à
QSM, recebendo a primeira 54,90% do total das mercadorias importadas;
c) enquanto a empresa Destro Brasil atuava com outras empresas, QSM
Distribuidora, praticamente, só atuava para o grupo LASA, constituindo o seu único negócio;
d) Destro Brasil e QSM prestavam-se à blindagem das empresas Lojas Americanas e
B2W, tendo cedido seus nomes para o acobertamento de operações dirigidas pelo Grupo LASA;
e) “a mercadoria nacionalizada por ST Importações em uma Declaração de
Importação teria sido destinada a um único real adquirente: LASA ou B2W. Mesmo com o
fracionamento das mercadorias nacionalizadas por uma única Declaração de Importação em várias
NF-e de Saída distintas, emitidas em nome de empresas intermediárias, no caso QSM
Distribuidora e Destro Brasil, não se observou destinação de parte das mercadorias
nacionalizadas em uma mesma Declaração de Importação a reais adquirentes distintos; somente a
filiais distintas de um mesmo real adquirente.”;
f) era curto o intervalo de tempo entre a data do desembaraço da DI, a data de
emissão da NF-e de Entrada das respectivas mercadorias nacionalizadas na ST Importações e a
venda à empresa Americanas/B2W;
g) as empresas Lojas Americanas, B2W, ST Importações e QSM Distribuidora (Grupo
LASA) possuem estreitas ligações, tanto entre seus dirigentes como entre seus quadros de
acionistas, evidenciando a existência de uma centralização gerencial, nas quais algumas pessoas
assumem a função concomitante de presidente, diretor ou administrador, havendo, ainda,
participação societária majoritária entre elas, umas sendo controladoras de outras;
h) o grupo LASA controla, além da rede de varejo das Lojas Americanas, uma gama
de empresas com atuação no comércio eletrônico, como a Submarino e a Shoptime, dentre as
quais havia algumas que não possuem CNPJ próprio, tratando-se de meras marcas comerciais
atuando em nome de B2W;
Fl. 20773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
7
i) o grupo Destro é composto por duas empresas operacionais, Destro Brasil e
Comercial Destro, que, juntas, são responsáveis por uma rede de distribuição no atacado,
fornecendo, principalmente, gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza, mas também
atuando, em menor grau, no segmento de eletroeletrônicos e de utilidades para o lar;
j) inicialmente, até julho de 2012, atuou como interposta pessoa a empresa
Comercial Destro Ltda., vindo a ser substituída, a partir de abril de 2012, pela empresa Destro
Brasil Distribuição Ltda., que permaneceu atuando no referido esquema durante todo o restante
do período pesquisado, sendo que, desde julho de 2014, a Destro Brasil Distribuição Ltda. passou
a compartilhar o papel de adquirente declarado com a empresa QSM Distribuidora;
k) a diretoria da ST Importações encontrava-se sediada no Rio de Janeiro,
compartilhando com as empresas Lojas Americanas e B2W todos os seus diretores, tendo sido
apurada uma convergência de fatores indicando que as decisões eram tomadas nas dependências
das Lojas Americanas/B2W, cujas sedes encontravam-se no mesmo endereço: Rua Sacadura
Cabral, n° 102, Gamboa, Rio de Janeiro/RJ;
l) da análise de trocas de correspondências ou e-mails da ST Importações com os
fornecedores, constatou-se que: (i) em quase todos os e-mails, aparecia como remetente,
destinatário ou ciente por cópia, alguma caixa de correio com o provedor “feniciacomex”,
indicando que, de fato, era a empresa Fenícia Despacho Aduaneiro S/S que tratava das
operações de importação e desembaraço das mercadorias da ST Importações, sendo que a
maioria dos funcionários que se identificaram nos e-mails como representantes ou funcionários da
ST Importações possuíam caixas de e-mails vinculados à Fenícia Despacho Aduaneiro S/S, (ii) em
nenhum dos e-mails era citado qualquer dos encomendantes informados nas Declarações de
Importação (Destro Brasil ou QSM), havendo menções ao cliente Shoptime, o que demonstrava
que os funcionários da ST Importações sabiam de antemão quem eram os reais destinatários das
mercadorias, seus verdadeiros clientes, e (iii) em e-mail que tratava da especificação das
mercadorias importadas, foi enviada uma cópia da mensagem para “Maira Vieira França de
Castro”, cujo e-mail é: maira.castro@b2winc.com, indicando tratar-se de uma funcionária da
empresa B2W (“b2w incorporate”), pessoa essa que acompanhava pessoalmente as tratativas da
importação, em razão de ser ela, e não o Grupo Destro, a real encomendante da mercadoria;
m) considerando que a empresa ST Importações consistia apenas em uma diretoria,
localizada no Rio de Janeiro, composta pelas mesmas pessoas que administravam as empresas
destinatárias finais das mercadorias e detentoras dos direitos das marcas (B2W e Lojas
Americanas), tendo a empresa Orsilog Soluções em Logística Ltda. como responsável pela
execução de todas as atividades relacionadas ao desembaraço das mercadorias, manuseio da
carga e envio aos destinatários, bem pela contabilidade e pelo controle de contas a pagar e a
receber e o pagamento dos próprios funcionários da ST Importações, com confusão de local de
trabalho e da administração das empresas, concluiu a Fiscalização que Lojas Americanas e B2W,
ao invés de contratarem a importação de suas mercadorias diretamente de uma trading,
montaram uma pessoa jurídica (ST Importações) com o único objetivo de que fosse essa empresa
Fl. 20774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
8
a contratar a trading, e não elas, o que indicava a inexistência de fato da empresa ST Importações,
o que corroborava com a afirmativa de que os destinatários finais das mercadorias eram B2W e
Lojas Americanas, empresas essas responsáveis pelas decisões de compra, quantidade e momento
da importação;
n) em pesquisa, por amostragem, em Declarações de Importação (DI) registradas
por ST Importações e em notas fiscais eletrônicas (NF-e) de Entrada e de Saída emitidas por ST
Importações, Destro Brasil e QSM Distribuidora, observaram-se algumas características típicas de
operações comerciais onde ocorre a interposição de terceiros, a saber: (i) a empresa ST
Importações operava quase que exclusivamente para o esquema sob análise e (ii) da análise da
propriedade das marcas dos produtos importados pela ST Importações, constatou-se que se
tratava de importações previamente destinadas às empresas Americanas/B2W, pois, em consulta ao
site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, verificou-se que muitos dos produtos
importados possuíam marcas cuja propriedade recaía sobre Lojas Americanas ou B2W,
evidenciando-se que as empresas do grupo Destro não eram as reais adquirentes dessas
mercadorias, uma vez que não podiam comercializá-las livremente em território nacional sem o
consentimento dos detentores do direito;
o) “[analisando-se] a escrituração contábil de ST Importações (...), verifica-se que os
“Salários a Pagar” não eram pagos diretamente aos seus próprios funcionários, mas através da
empresa Fenícia, situação que ocorreu desde 2014 até, pelo menos, 2016, sendo a conta de
contrapartida a crédito, no momento do pagamento, 1.1.02.13.19041: 'Fenícia Banco Bradesco',
conta do Ativo Circulante, no grupo 'Outros Valores a Receber' (Planilhas B2 e B3).”;
p) ST Importações não possuía autonomia decisória nem operacional, prestando-
se como passagem para os recursos de terceiros, pois (i) tinha sua diretoria localizada no Rio de
Janeiro e composta pelas mesmas pessoas que administram as empresas destinatárias finais das
mercadorias, quais sejam, Lojas Americanas e B2W, detentoras dos direitos das marcas, (ii)
contratava a empresa Orsilog Soluções em Logística Ltda. para executar todas as atividades
relacionadas ao desembaraço das mercadorias, manuseio da carga e envio aos destinatários, bem
como efetuar a contabilidade, ceder seus funcionários, o controle de contas a pagar e a receber e
o pagamento dos próprios funcionários da ST Importações, (iii) possuía 26 funcionários, aos quais
pagava salário por meio de uma rubrica chamada 'Fenícia Banco Bradesco', os quais trabalhavam
em imóvel alugado da empresa que fornece serviços de administração (Orsilog), cujo sócio é
cônjuge da sócia de Fenícia, (iv) importou peças e partes para Orsilog poder prestar assistência
técnica em relação aos produtos de marcas pertencentes a B2W e LASA, sem que isto fosse
informado nas Declarações de Importação, as quais seguiam como se Destro e QSM fossem os
verdadeiros adquirentes, (v) importou produtos de marcas exclusivas de B2W e LASA, e os
remeteu a Destro e QSM, o que não seria jamais admitido pelos detentores das marcas, e (vi)
contratou terceiros (Seven, Sérfi e FSG) que não podiam importar (CNPJ suspenso) serviços de
'agenciamento de comercial internacional';
Fl. 20775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
9
q) “[embora] seja o importador que promova o despacho de importação em seu
nome, efetue o recolhimento dos tributos incidentes sobre a importação de mercadorias (II, IPI,
Cofins-Importação, PIS/Pasep-Importação e Cide-Combustíveis) e, consequentemente, seja ele o
contribuinte dos tributos federais incidentes sobre as importações, a empresa adquirente ou
encomendante das mercadorias é também o responsável solidário pelo recolhimento desses
tributos, bem como pelas infrações, seja porque ambos têm interesse comum na situação que
constitui o fato gerador dos tributos, seja por previsão expressa de lei. (arts. 124, I e II da Lei no
5.172/1966 - CTN; arts. 32, parágrafo único, "d", e 95, VI, do Decreto-Lei no 37/1966)”;
r) “[com] relação ao IPI, conforme estabelece o artigo 13 da Lei no 11.281/2006, a
empresa adquirente ou encomendante é equiparada a estabelecimento industrial e, portanto, é
contribuinte desse imposto. Consequentemente, o adquirente ou encomendante deverá, ainda,
recolher o imposto incidente sobre a comercialização no mercado interno das mercadorias
importadas e cumprir com as demais obrigações acessórias previstas na legislação desse tributo,
podendo ainda aproveitar o crédito de IPI originário da operação de aquisição das mercadorias do
importador.”;
s) os documentos que instruíam as importações e as remessas internas das mercadorias
que que abasteciam o Grupo LASA continham, desde sua origem, o respectivo número da PO
(Purchase Order), sendo possível estabelecer o encadeamento das operações com base nessa
informação e também na comparação da descrição das mercadorias, do código de 13 números
que acompanha a descrição da mercadoria e nas quantidades informadas, o que demonstrava que
não existiam “pedidos” reais de mercadorias das empresas Lojas Americanas e B2W para as
empresas Destro Brasil e QSM, mas apenas simples repasse de mercadoria;
t) a partir da análise de movimentações bancárias das empresas envolvidas no
esquema e do rastreamento de mercadorias, constatou-se que o grupo LASA planejou, como
estratégia de expansão, especializar determinadas empresas em certas atividades: assim, ST ficou
com as importações e QSM com a distribuição, de forma que já se sabia que, ao pedir
mercadorias importadas a QSM, quem as importava era a ST, para atender os pedidos das Lojas
Americanas/B2W.

Inconformados, os sujeitos passivos apresentaram suas Impugnações (Lojas
Americanas, fls 16.891/16.951; Destro, fls 17.585/17.634; QSM, fls 17.852/17.919) nas quais, em
apertada síntese, se insurgiram contra a autuação nos seguintes pontos:

Impugnação das Lojas Americanas e da QSM
- preliminar de nulidade do Auto de Infração por cerceamento de defesa –
argumentando que a fiscalização teria apresentado planilhas nas quais teriam sido apurados
Fl. 20776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
10
preços médios, códigos de produtos, créditos de IPI, sem anexar documentos fiscais que
permitissem conferência quanto sua exatidão;
- impossibilidade de utilização de prova emprestada – o processo seria decorrente
de provas produzidas em outros processos que não teriam sido validadas, pois aguardariam seu
encerramento na esfera administrativa;
- decadência de parte do crédito tributário em razão da inexistência de fraude,
dolo ou simulação - por falta de comprovação, não se poderia ter como válida a acusação de ter
havido fraude, dolo ou simulação, e, tendo ocorrido, assim, a decadência com relação ao período
de 2015. Isto porque o Auto de Infração foi lavrado em 15.12.2020, ou seja, após o prazo de cinco
anos contado a partir da ocorrência do fato gerador dos tributos;
- os fatos descritos pelo Auto de Infração não refletiriam a realidade. Inexistência
de tentativa de quebra da cadeia do IPI – a acusação de que as Lojas Americanas teriam se
ocultado como real destinatária das mercadorias importadas seria embasada em meros indícios
(empresas do mesmo grupo econômico, contratos firmados pela ST com terceiros, mercadorias
previamente destinadas às Lojas Americanas, a composição dos documentos fiscais, a logística da
importação e da revenda, a restrição de comercialização de determinadas marcas, o financiamento das
operações);
- impossibilidade de equiparação das Lojas Americanas à estabelecimento
industrial – estaria incorreta a visão da fiscalização de que as Lojas Americanas seria a real
encomendante das mercadorias importadas (ao invés da QSM ou da Destro);
- inexistência de exigência de IPI nas transferências de mercadorias entre
estabelecimentos da mesma empresa. Empresas de mesmo grupo econômico – ainda que fosse
o caso de equiparação a estabelecimento industrial, não haveria incidência de IPI nas remessas
feitas entre seus estabelecimentos, pois o fato gerador deste tributo seria a saída dos produtos
industrializados dos estabelecimentos equiparados a industrial;
- nulidade do Auto de Infração por erro na apuração do IPI – como as saídas das
mercadorias foram para estabelecimentos da mesma empresa ou de empresa com relação de
interdependência o IPI devido teria sido apurado com base no Valor Tributável Mínimo (VTM) que
não teria sido calculado de acordo com a legislação de regência;
- impossibilidade de exigência de multa qualificada – não teria ocorrido dolo,
fraude ou simulação, mas somente transações comerciais regulares entre empresas que teriam
recolhido os tributos devidos;
- impossibilidade de aplicação concomitante de multa de ofício e multa isolada
sobre os mesmos fatos geradores – a exigência de penalidades de ofício e isolada teria o mesmo
fundamento fático (ausência de recolhimento/destaque do IPI) e a de duas multas totalizaria 300%
do principal (150% + 150%), tendo sido aplicado in casu um formalismo exacerbado;
Fl. 20777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
11
- deveriam ter sido compensados os valores recolhidos pelas empresas QSM e
Destro - a QSM e a Destro - ao realizar a aquisição dos produtos da ST Importações e a revendê-
los para as Lojas Americanas, teriam gerado a apuração e o recolhimento de diversos tributos. A
Fiscalização, entretanto, não teria considerado os tributos já recolhidos no período gerando um
enriquecimento ilícito do Erário;
- deveria ocorrer o sobrestamento do presente feito até o julgamento final dos
PAFs que tratam da interposição fraudulenta - estes processos administrativos que deram origem
à cobrança do IPI no presente feito ainda estão sendo objeto de discussão na esfera administrativo
e seu resultado poderia tornar a presente autuação inexistente.
Requereram o provimento integral da impugnação, a nulidade do Auto de Infração
ou a improcedência do crédito tributário de IPI exigido. Alternativamente requer a decadência do
período de 2015, a dedução dos créditos pagos pela QSM e Destro e o sobrestamento do
presente processo.

Impugnação da QSM
Além dos tópicos anteriormente mencionados que são comuns às duas
impugnações, existem temas abordados unicamente pela peça de defesa da QSM. São os
seguintes:
- ausência de responsabilidade solidária – defende que a fiscalização teria se
limitado a argumentar que teria ocorrido ação conjunta entre a LASA e a QSM com o objetivo de
ocultar a real destinatária das mercadorias importadas o que não teria ficado comprovado e não
justificaria a aplicação d responsabilidade solidária.

Impugnação da Destro
- ilegitimidade passiva da impugnante – defende a ausência de motivação para
imputação de responsabilidade solidária (de acordo com o artigo 2o, parágrafo único, inciso VII, da Lei
no 9.784, de 1999 e artigo 9o, do Decreto no 70, de 1972);
- impossibilidade de aplicação do artigo 124, I, do CTN – argumenta que o preceito
legal utilizado no Auto de Infração para atribuir responsabilidade passiva à Destro exigiria o
interesse comum em relação ao fato gerador da obrigação tributária, o que não teria ocorrido no
caso em análise. O simples interesse econômico não seria suficiente para caracterizar a
responsabilidade solidária;
- inaplicabilidade do Parecer Normativo Cosit no 4, de 2018 - conforme o PN a
participação do solidário pode se dar não apenas de forma direta, mas também forma indireta, em
razão da prática de um ato ilícito, vinculado ao fato gerador, por um terceiro que tenha vínculo
Fl. 20778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
12
com o contribuinte ou com o responsável por substituição. Defende que tal não seria o
entendimento do Carf e do STJ;
- decadência parcial do crédito tributário – relativa ao ano de 2015, tendo em vista
que a ciência da autuação ocorreu em 23/12/2020;
- nulidade do Auto de infração por erro na identificação do estabelecimento
contribuinte – defende que não há na legislação qualquer dispositivo que equipare um Centro de
Distribuição a estabelecimento industrial para fins de tributação e nomeação da Destro como
contribuinte do IPI;
- nulidade do Auto de infração por erro de critério jurídico na apuração da base de
cálculo – em seu ponto de vista deveria ter sido utilizado o artigo 196 do CTN para cálculo do Valor
Tributável Mínimo (VTM), mas a fiscalização teria utilizado os artigos 195 e 190 do mesmo diploma
legal;
- inexistência de ato doloso mediante fraude ou simulação (e ausência de
comprovação de dolo, fraude ou simulação) – argumenta que seria pessoa jurídica criada no ano
de 2011 com o objetivo de reorganizar a estrutura das empresas do grupo e fomentar o
desenvolvimento das atividades de distribuição de produtos das mais variadas espécies,
relacionadas fortemente ao comércio atacadista. As importações por encomenda estariam sendo
realizadas junto à ST Importações sem nenhum tipo de ato doloso;
- licitude do modelo negocial adotado e boa-fé da impugnante – argumenta que o
modelo negocial objeto da autuação, cada empresa possui um papel próprio, em consonância com
seu objeto e know-how. Tratar-se-ia de uma cadeia comercial com nítido propósito negocial;
- ausência de dano ao Erário – tratar-se-ia de modelo operacional adotado como
estratégia hábil a viabilizar uma atuação das duas empresas e estritamente focada para o mercado
varejista e sua atuação não teria causado nenhum tipo de prejuízo aos cofres públicos;
- capacidade econômica e financeira da impugnante – ressalta que possui plena
capacidade operacional, financeira e econômica, auferindo, em regra, lucro em suas atividades,
não se tratando de mera empresa “de fachada”,
- não incidência de IPI na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do
mesmo contribuinte – defende que grande parcela das operações objeto do presente Auto de
Infração envolveriam a transferência de mercadorias para estabelecimentos filiais da LASA. Por
não haver operação mercantil com a transferência da titularidade dos produtos, inexistiria fato
gerador do IPI;
- necessidade de recomposição do crédito tributário para deduzir todos os
tributos pagos em decorrência da venda de produtos objeto da autuação – a Fiscalização teria
desconsiderado o negócio jurídico realizado entre a Destro e a LASA/B2W, deslocando para tais
empresas a condição de contribuinte do IPI. Requer que seja determinada a recomposição do AI a
Fl. 20779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
13
fim de que sejam considerados os valores recolhidos pela Destro a título de tributos incidentes
sobre o faturamento relacionado às vendas dos produtos objeto da autuação;
- improcedência da qualificação da multa – em razão da inexistência de dolo,
fraude ou simulação;
- ilegitimidade da cobrança de multa de 150% sobre os montantes não lançados –
argumenta que a fiscalização aplicou a multa qualificada sobre o valor não lançado de IPI nas
notas fiscais de saída emitidas pela LASA e B2W.
- limitação das multas a 100% do valor do tributo – requer, subsidiariamente, que
as multas aplicadas sejam reduzidas para o percentual de 100% do tributo devido, tendo em vista
o entendimento pacificado pelo STF;
- não incidência de juros sobre a multa de ofício;
- falha da fiscalização no cumprimento de seu dever legal de busca da verdade
material.
Requer a declaração de nulidade do Auto de Infração por carência de
fundamentação, cerceamento de defesa e erro de apuração na base de cálculo, exclusão da
Destro do polo passivo solidário, ocorrência de decadência parcial do crédito, ou,
alternativamente, a improcedência do Auto de Infração por ausência de comprovação de
conduta dolosa com fraude ou simulação e, subsidiariamente o cancelamento da multa de ofício
ou o afastamento da aplicação de juros sobre as penalidades.

Em 22/06/2021, a 2a turma da DRJ/04 proferiu o Acórdão no 104-005.803 no qual,
por unanimidade de votos indeferiu integralmente as Impugnações apresentadas pelas
interessadas.

Irresignadas, as partes vieram a este colegiado, através dos Recursos Voluntários
de fls 20.375/20.428 (Destro), 20.431/20.503 (Lojas Americanas) e 20.532/20.611 (QSM), nos quais
alegam em síntese as mesmas questões levantadas nas Impugnações. Ao Recurso da Destro foi
acrescida do seguinte ponto:
- nulidade do Acórdão de impugnação por ausência de motivação e cerceamento
de defesa- argumenta que o julgador a quo teria se limitado a replicar o entendimento exarado no
processo 15444.720135/2019-61. Menciona que no trecho compreendido entre as fls. 38 a 77
seria possível verificar que não houve indicação de trechos da autuação utilizados como
fundamentação da decisão.

Fl. 20780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
14
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões aos Recursos
Voluntários apresentados pelas Lojas Americanas, Destro e QSM, rebatendo ponto a ponto os
argumentos trazidos pelas partes (fls 20.646/20.690).

VOTO

Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
Os Recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
de sorte que deles se pode tomar conhecimento.

Do Processo
O presente processo administrativo discute operação tributária efetuada em
conjunto pelas Recorrentes, em que a fiscalização tributária alega que a Recorrente Lojas
Americanas seria o real destinatário de mercadorias importadas, apesar de serem formalmente
nacionalizadas por outra empresa (ST Importações) a pedido de terceiros (Destro e QSM). A
conclusão da autoridade fiscal foi de que teria ocorrido interposição fraudulenta na qual a
Recorrente Lojas Americanas teria ocultado sua participação no comércio exterior com a
finalidade de evitar responsabilidades fiscais (mais notadamente, visando a quebra na cadeia do IPI).
O presente processo trata apenas das questões relativas ao IPI. Mais
especificamente da utilização de terceiros entre a importação e a comercialização, a fim de
efetuar a "quebra da cadeia do IPI". A Fiscalização afirma que a ocultação da LASA como
destinatária real das mercadorias importadas pela ST Importações teria o objetivo de evitar a
equiparação da LASA a estabelecimento industrial.
A autoridade fiscalizadora resume a operação no seguinte fluxograma:
Fl. 20781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
15

Os principais pontos de discussão em apertada síntese incluem:
1. Cadeia de Comercialização: A ST Importações atuava como trading importadora,
enquanto Destro e QSM eram atacadistas, e as Lojas Americanas, era a revendedora final.
2. Licitude ou não das Operações Realizadas: A Recorrente argumenta que as
importações foram feitas legalmente sob o regime de encomenda, e que não houve intuito de
fraude.
3. Elementos da Fiscalização: A fiscalização apresentou argumentos baseados em
controle indireto das Lojas Americanas sobre a ST Importações, a estrutura das operações, e a
constatação de que as transações indicam interposição fraudulenta.
4. Consequências Legais: A imputação de interposição fraudulenta levou à aplicação
de penalidades severas, incluindo a conversão de perdimento em multa e aplicação de multa
qualificada.

Fl. 20782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
16
Das Preliminares de Nulidade
Do Pedido de Sobrestamento do Feito
As Recorrentes argumentam que o presente processo administrativo decorre de
premissas estabelecidas em outros processos administrativos, nos quais estaria sendo analisado
se a Recorrente seria a real destinatária das mercadorias importadas pela ST Importações,
desconsiderando a QSM e a Destro, ou não. Desta forma, o presente processo deveria ficar
sobrestado até o julgamento destes processos, sob pena de decisões conflitantes.
Ressaltam que já existiriam precedentes favoráveis, reconhecendo a licitude das
operações e a ausência de dolo, fraude ou simulação. Entende que esses processos
administrativos ainda estão em discussão, e uma eventual desconstituição dessas premissas (ou
seja, se for concluído que a Recorrente Lojas Americanas não era a real destinatária das mercadorias)
invalidaria a equiparação à condição de industrial, anulando a autuação fiscal em questão.
Com base no risco de decisões conflitantes, as Recorrentes requerem o
sobrestamento do presente processo administrativo até que os processos administrativos
relacionados sejam julgados definitivamente, para evitar decisões contraditórias.

No caso específico do presente processo, efetivamente existe o processo no
15444.720134/2019-17 que trata da mesma operação, analisando a questão da interposição
fraudulenta (aplicação da multa substitutiva à pena de perdimento) no período de 2015 e 2016.
Entretanto, tal processo já foi analisado pela Turma 3201, em sessão realizada em 29 de fevereiro
de 2024, através do Acórdão 3201-011.552. Na ocasião o colegiado negou provimento aos
Recursos Voluntários apresentados, por maioria de votos.
Desta forma, considera-se que há clara perda de objeto do pedido das partes, em
razão do julgamento do referido precedente.

Da Nulidade do Acórdão de Impugnação por Cerceamento de Defesa
Inicialmente a peça de defesa da Destro argumenta que o Acórdão de primeira
instância seria nulo pois o julgador a quo teria se limitado a replicar entendimentos exarados
em outro PAF (no 15444.720135/2019-61), citando trechos da decisão.
Em seu entendimento: “o Julgador não pode manter uma autuação que teve como base
uma outra acusação fiscal formulada no passado, em decorrência de uma intepretação da legislação
aduaneira, por existência de um ato ilícito praticado com dolo, do qual teria decorrido ainda um prejuízo ao
Fisco e que justificaria o deslocamento da figura do contribuinte do IPI para a LASA e a B2W”.
Esclareça-se que o processo administrativo a que faz referência o Recorrente trata
de decisão do Carf a respeito da importação por encomenda/ocultação do real encomendante,
Fl. 20783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
17
em relação ao mesmo esquema ora analisado, para o período de 2015/2016 (mesmo período
analisado no presente processo).
Entende a parte que tal fato afrontaria o acesso à justiça e efetividade da tutela
jurisdicional, pois a ausência de clara explanação dos motivos que levaram à manutenção do
entendimento acerca da suposta constatação de fraude nas operações realizadas pela Recorrente,
configuraria cerceamento de defesa, vez que esta carece de elementos capazes e suficientes para
exercer seu direito de defesa em sua plenitude.

Efetivamente, o princípio da motivação das decisões judiciais é um dos princípios
que regem o Direito Processual, e diz respeito ao dever de fundamentar as decisões judiciais,
devendo ser respeitado também na instância administrativa. Entretanto, não se verifica tal vício
na decisão a quo. Efetivamente, trechos da decisão mencionada foram reproduzidos no Acórdão
de Impugnação, conforme mencionado no Recurso, mas a autoridade julgadora foi bastante clara
ao estabelecer a relação entre os dois processos e ao identificar os trechos reproduzidos e a
adoção de suas razões de decidir.
Trata-se de motivação aliunde (também conhecida como motivação per relationem)
que é uma forma de motivação que faz referência a alegações de uma das partes, a uma decisão
anterior ou a um precedente. Cabe aqui um parêntese para esclarecer a técnica decisória da
motivação per relationem, ou aliunde. É uma técnica de fundamentação de decisões judiciais que
consiste em fazer referência a alegações ou decisões anteriores nos autos do mesmo processo.
Aliunde é um advérbio que, no âmbito jurídico, indica que algo tem origem em outro lugar ou
fonte. Por exemplo, na motivação aliunde, a administração pública remete a sua fundamentação
para outro documento, como um parecer, ou como no caso em análise, uma outra decisão.
A técnica é considerada legítima e aceita pela jurisprudência brasileira, atendendo
ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem
admitido a sua utilização, afirmando que, para que não haja ilegalidade, o órgão judicial, ao se
valer de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, deve
adicionar motivação que justifique a sua conclusão, com menção a argumentos próprios (AgRg
no HC 613.826/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe 2/12/2020). A referida técnica em
síntese, definiu que "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma
das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão"(Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar
a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. AI 791292 QO-RG, min. Gilmar Mendes, julgado em
23/06/2010, RG – DJe-149, 12-08-2010).
Considerando a técnica, ressalte-se que também não assiste razão à parte no que
diz respeito a alegação de ausência de clara explanação dos motivos. Em todo o Acórdão é citada
a motivação de cada uma das decisões. E o Recurso Voluntário deixa bastante claro que a parte
compreendeu perfeitamente cada um dos itens mencionados no Acórdão e apresentou sua
Fl. 20784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
18
defesa de forma clara e eficiente, não se vislumbrando nenhum tipo de cerceamento na defesa
apresentada.
Apenas a título de exemplificação, transcreve-se abaixo alguns trechos do Acórdão
onde fica clara a motivação da decisão tomada pelo julgador:
- “Caracterizada a fraude por interposição fraudulenta, nos termos dos
fundamentos do tópico anterior deste Voto, a equiparação a industrial do
estabelecimento autuado resta inafastável, tudo conforme a autuação o art. 9o,
IX, do RIPI/2010, cuja redação é a seguinte:”
- “Também é insustentável a afirmação da contribuinte de que as remessas feitas
entre seus estabelecimentos não estariam sujeitas ao IPI, “pois está ausente um
dos requisitos necessários para a ocorrência do fato gerador do tributo, qual seja:
a transferência de titularidade”. Nas entradas das mercadorias importadas há sim
transferência de titularidade, enquanto nas saídas, a autonomia dos
estabelecimentos industriais determina que o IPI seja apurado (débito do
Imposto), ainda que as filiais que as recebem pertençam à mesma pessoa jurídica
– no caso, a LOJAS AMERICANAS.”
- “Operando os estabelecimentos destinatários da própria LOJAS AMERICANAS
exclusivamente no varejo, como restou confirmado durante a ação fiscal pela
contribuinte em resposta a intimação, impõe-se a regra do inc. II do art. 195,
acima, que prescreve o VTM equivalente a noventa por cento do preço de venda
aos consumidores.”
- “No âmbito do IPI, as infrações dolosas sonegação, fraude e conluio restaram
devidamente comprovadas pela fiscalização, levando-se em conta que à
interposição fraudulenta, praticada pelas empresas ST Importações, DESTRO,
QSM e LOJAS AMERICANAS (e B2W, noutros processos), foi conjugada omissão,
também dolosa, que resultou na alteração do fato gerador do IPI no
estabelecimento equiparado autuado. Daí a multa qualificada no percentual de
150%, cuja aplicação não merece reparo.”

Em assim sendo, não se vislumbra nulidade no Acórdão de primeira instância, em
razão de ausência de motivação e cerceamento de defesa, devendo ser negado o pleito da
Recorrente neste sentido.

Do Auto de Infração
Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa
A QSM e a Lojas Americanas argumentam que a fiscalização apresentou inúmeras
planilhas de cálculo em formato Excel nas quais teriam sido apurados preços médios, códigos de
Fl. 20785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
19
produtos, créditos de IPI, sem anexar os documentos fiscais que permitiam efetuar a conferência
quanto à exatidão dessas planilhas. Defende que seriam documentos apócrifos e que não haveria
garantias de que as planilhas que foram apreciadas pelo contribuinte durante o procedimento
fiscalizatório seriam as mesmas acostadas aos autos. Desta forma considera que teve seu direito
de defesa cerceado.
Definitivamente, não há como se acolher a tese defendida pelas partes, no que diz
respeito ao cerceamento de defesa, pois contrariamente ao defendido não ocorreu notório
prejuízo à defesa das Recorrentes.
Embora a parte não discrimine a quais planilhas se refere, a integralidade das
planilhas contidas no presente processo foi elaborada com informações fornecidas pelas partes ao
Fisco ou durante o procedimento de fiscalização ou na prestação regular de informações das
empresas à RFB. Não há novidades ou grandes revelações contidas nas planilhas; apenas cálculos
regulares que foram apresentados previamente às partes antes da efetivação do lançamento.
Tanto assim o é que as empresas não identificam quais os itens estariam pendentes de
confirmação ou ainda que estariam em contrariedade às informações de posse da empresa.
As planilhas fazem parte do procedimento de fiscalização que deram origem ao
Auto de Infração o qual está devidamente identificado e assinado pela Auditora Fiscal da Receita
Federal do Brasil Ingrid Franklin Araújo. O Acórdão de Impugnação foi bastante claro ao resumir a
questão:
“todas essas planilhas foram elaboradas a partir de documentos dos próprios
sujeitos passivos, algumas foram submetidas à apreciação prévia da contribuinte
e nem ela nem a QSM apontam qualquer erro ou, ao menos, indicam algum
documento ao qual não teriam tido acesso e, por isso, teriam sido prejudicadas
nas suas defesas. Assim, a pretensão de que fossem juntados ao presente
processo documentos como Notas Fiscais, Declarações de Importação, diligências
e outras informações, é por demais desarrazoada.”

Ainda que as partes não tivessem tido conhecimento da integralidade das planilhas,
ainda que o volume de informações fosse significativo e a parte não tivesse condições de analisá-
las pormenorizadamente no prazo de impugnação, tal evento ocorreu em 17 de dezembro de
2020. Entretanto, até o presente momento nenhuma discordância específica com as informações
lá constantes foi trazida ao conhecimento deste colegiado.
Ademais, as Impugnações e os Recursos Voluntários apresentados demonstram
claramente que as partes detém total compreensão dos elementos constantes do Auto de
Infração e, em nada foram prejudicadas no exercício de sua ampla e plena defesa.
Desta forma, não há como se acolher o pleito das partes relativos a cerceamento
de defesa.

Fl. 20786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
20

Da Preliminar de Nulidade do Auto de Infração por Utilização de Prova Emprestada
As partes requerem a nulidade do AI também em razão da utilização de provas que
teriam sido emprestadas de outros processos que, em seu ponte de vista, não poderiam ter sido
validadas, pois estes aguardariam seu encerramento na esfera administrativa. Nas palavras da
QSM e das Lojas Americanas:
“há emprego de prova emprestada de forma totalmente ilegal, na medida em que
a D. Fiscalização trouxe as conclusões indicadas nos TVF de outros processos
administrativos, mas sem o devido suporte documental, o que impossibilita a real
compreensão dos fatos pelos Ilustres Julgadores do presente processo e configura
hipótese evidente de cerceamento de direito de defesa.”

Não há como se acolher a tese levantada pelas partes. O processo administrativo
fiscal admite a utilização de prova produzida em processo diverso, assim como o novo Código de
Processo Civil especifica a prova emprestada e cristaliza no texto legal o entendimento de que se
deva garantir o exercício do contraditório, in verbis:
Lei n° 13.105, de 2015
“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro
processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o
contraditório.”

Desta forma, qualquer prova pertencente a outro processo pode ser utilizada em
caso de relevância e utilidade, desde que o pleno exercício do contraditório seja assegurado no
processo para o qual se translada a prova. Desnecessário, inclusive, que haja identidade de partes,
como no presente caso. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. (...) AGRAVO
DESPROVIDO.
(...)
2. Conforme entendimento assente nesta Corte Superior, "em vista das
reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável
que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a
garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir
a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir
excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto"
(EREsp 617.428-SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
17/6/2014).

A simples leitura dos autos revela a observância do contraditório, inclusive em
relação à prova em questão a qual foi considerada emprestada, tendo o contribuinte apresentado
Fl. 20787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
21
defesa e produzido as provas que considerou cabíveis, sendo-lhe apenas indeferido, de forma
motivada, o pedido de perícia.
Cabe ressaltar que é controverso, inclusive, que tais provas sejam emprestadas,
tendo em vista que foram produzidas para um grupo de processos que tratam da mesma
organização negocial em suas diferentes vertentes (do IPI e da parte de Comércio internacional)
para diferentes períodos.
Destarte, rejeita-se a preliminar.

Da Preliminar de Nulidade do Auto por Erro na Identificação do Estabelecimento do
Contribuinte
A Destro defende que o AI seria nulo por existir erro na identificação do
estabelecimento contribuinte. Argumenta que os Centros de Distribuição da LASA foram
considerados estabelecimentos atacadistas/varejistas e, em consequência disso, equiparados a
industrial para fins de contribuinte do IPI e que tal interpretação seria arbitrária e ilegal. Isto
porque não haveria na legislação qualquer dispositivo de lei que equipare um Centro de
Distribuição a estabelecimento industrial.
Em seu entendimento Centro de Distribuição seria “unicamente uma unidade
construída pelas empresas para armazenar os produtos por ela produzidos ou comprados para revenda,
com a finalidade de despachá-los para outras unidades, filiais ou clientes, não podendo de forma alguma
ser equiparado a estabelecimento atacadista/varejista” nos termos da Lei no 11.281, de 2006 e da MP
no 2.158, de 2001. Tal fato não autorizaria a Fiscalização a “criar hipótese de incidência tributária”
nomeando contribuinte aquele que não preencheria os requisitos exigidos pelo CTN e legislação
de regência.
Assim, dispõe o Regulamento do IPI:
“Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
IX. os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora (Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 79, e Lei n o 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, art. 13)”

Sobre a equiparação da recorrente a estabelecimento industrial, a legislação na
qual a fiscalização fez o enquadramento legal não é genérica e deixa claro sobre a condição de
quem adquire produtos de procedência estrangeira, independente ser por encomenda ou por
conta e ordem, sendo exatamente nessa posição que o contribuinte se encontra.
Fl. 20788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
22
Desta forma, não há como se acolher a preliminar de nulidade proposta pela
Recorrente Destro, uma vez que efetivamente existe legislação que prevê exatamente esta
equiparação, independentemente de tratar-se ou não de centro de distribuição.

Da Preliminar de Nulidade do Auto por Erro na Apuração da Base de Cálculo
As Recorrentes destacam que a Fiscalização possuía todos os elementos
necessários à apuração da base de cálculo de IPI, de acordo com a regra aplicável do artigo 196,
inciso I, parágrafo único, do RIPI, para cálculo do Valor Tributável Mínimo (VTM). Entretanto, as
partes entendem que teria sido escolhida a alternativa mais fácil ao invés daquela que
consideram correta, uma vez que a fiscalização teria utilizado os artigos 195 e 190 do mesmo
diploma legal. Uma das partes (Destro) descreve a questão da seguinte forma:
“relativamente às transferências realizadas para filiais da LASA, (i) aplicou-se o
artigo 195, inciso II, do RIPI, segundo o qual o valor tributável não pode ser
inferior a “noventa por cento do preço de venda aos consumidores, não inferior
ao previsto no inciso I, quando o produto for remetido a outro estabelecimento
da mesma empresa, desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a
varejo”. Para os demais casos, (ii) nos quais não foi identificada venda a varejo
nos meses anteriores, a base de cálculo do IPI foi arbitrada, na forma do artigo
197 do mesmo diploma legal. Já no que diz respeito às vendas promovidas para a
B2W, a base de cálculo do IPI seguiu a regra do artigo 190, inciso I, alínea “b”, do
RIPI, de modo que o valor tributável corresponde ao “valor total da operação de
que decorrer a saída do estabelecimento equiparado a industrial”
(Destacou-se)

Entende, portanto, que como as saídas das mercadorias foram para
estabelecimentos da mesma empresa ou de empresa com relação de interdependência o IPI
devido teria sido apurado com base no Valor Tributável Mínimo (VTM) que não teria sido
calculado de acordo com a legislação de regência.
Esta argumentação não trata de questão preliminar e, sim, de simples discordância
das partes em relação à forma com que a autoridade fiscalizadora efetuou o cálculo do Valor
Tributável Mínimo (VTM). Em assim sendo, tal matéria deve ser analisada quando do exame do
mérito da questão.

Fl. 20789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
23
Da Decadência
A Recorrente Destro levanta, ainda, preliminar de decadência de parte do crédito
tributário com relação ao período de 2015. Isto porque o Auto de Infração foi lavrado em
15/12/2020, ou seja, após o prazo de cinco anos contado a partir da ocorrência do fato gerador
dos tributos. Argumenta que uma parte significativa do crédito tributário estaria extinta devido ao
decurso do prazo decadencial de cinco anos, conforme estabelecido no parágrafo 4o, do artigo
150, do CTN.
A decisão da DRJ negou este argumento, sob o entendimento de que a ausência de
qualquer pagamento, seja em forma de pecúnia ou por meio da utilização de créditos
escriturais, determina que a contagem da decadência se dê pelo disposto no artigo 173 do CTN, e
não pelo artigo 150, como pleiteado.
A parte, entretanto, entende que o prazo decadencial previsto no artigo 173, do
CTN se aplicaria unicamente às situações em que se constate dolo, fraude ou simulação. Nestes
casos, a autoridade competente dispõe de cinco anos, contados a partir do primeiro dia do
exercício seguinte ao ano em que o lançamento poderia ter sido realizado. Argumenta que no
presente caso, tratar-se-ia de um tributo sujeito ao lançamento por homologação, o que implica
que a contagem do prazo decadencial deveria seguir o que está disposto no §4o, do artigo 150, do
CTN. Assim, a autoridade fiscal teria cinco anos a partir da data do fato gerador para agir. Se esse
prazo expirar sem qualquer manifestação da Fazenda Pública, considera-se homologado o
lançamento, resultando na extinção definitiva do crédito tributário. Esta interpretação estaria em
consonância com a jurisprudência atual, como evidenciado pela decisão do STJ (nos autos do RESp
no 973.733/SC, de 18/09/2009).
Entende que, no presente caso, não haveria qualquer evidência de dolo, fraude ou
simulação, o que será discutido com mais profundidade na seção referente ao mérito da exação
fiscal. Em suma, a fiscalização, na tentativa de desconfigurar o modelo negocial em questão e
assegurar a arrecadação de tributos adicionais, apoiou-se em acusações fiscais anteriores, de
natureza aduaneira, que já teriam sido desconsideradas por decisões administrativas que
afastaram a intenção dolosa das partes envolvidas e confirmaram a inexistência de tributo
recolhido a menor.
Requer que o crédito tributário seja reformulado, declarando-se, em sede
preliminar, a extinção das exigências referentes ao ano de 2015, com base na decadência, sob
pena de afronta e negativa de vigência ao artigo 150, parágrafo 4o, e ao artigo 156, inciso V, do
CTN.

Razão não assiste às Recorrentes neste tópico, contudo, pois considerando a
existência de dolo, fraude e simulação na ocultação do real destinatário das importações e,
consequentemente, por esconder da autoridade fiscal a condição de equiparado a industrial de
Fl. 20790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
24
determinados estabelecimentos da LOJAS AMERICANAS, aplica-se o disposto no inciso II do artigo
188 do Decreto no 7.212/2010 – RIPI, a saber:
“Art. 188. O direito de constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos,
contados:
I. da ocorrência do fato gerador, quando, tendo o sujeito passivo antecipado o
pagamento do imposto, a autoridade administrativa não homologar o
lançamento, salvo se tiver ocorrido dolo, fraude ou simulação (Lei no 5.172, de
1966, art. 150, § 4o);
II. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o sujeito passivo já
poderia ter tomado a iniciativa do lançamento (Lei no 5.172, de 1966, art. 173,
inciso I); ou
III. da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado (Lei no 5.172, de 1966, art. 173,
inciso II).

No tópico próprio, será apreciada a existência da prática de ato fraudulento,
sendo que, é de se antecipar, para o julgamento da presente preliminar a ocorrência de tal prática,
com a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a seguir ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
Fl. 20791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
25
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs..
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)

Quando ocorrer dolo, fraude ou simulação no procedimento do sujeito passivo, a
regra aplicável é a prevista no art. 173 do CTN:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;”

Como consentâneo lógico do que foi decidido em relação a multa qualificada, e com
a constatação da prática de atos fraudulentos tanto por parte da fiscalização quanto pela DRJ,
aplicou-se corretamente a regra inserta no art. 173, I, para a contagem do prazo decadencial,
conforme o entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.
O lançamento ora em litígio refere-se ao período de janeiro de 2015 a dezembro de
2016. Assim, a decadência passaria a operar efeitos a partir de janeiro de 2020, mas,
considerando-se que o Auto de Infração, lavrado em 17/12/2020, foi cientificado à autuada em
23/12/2020, tem-se que não ocorreu o transcurso do prazo decadencial. Em especial em se
confirmando o entendimento das autoridades fiscalizadora e julgadora de primeira instância de
que as operações ocorreram mediante dolo, fraude ou simulação.
Assim, vota-se por rejeitar a preliminar em apreço, sendo que o mérito da questão
será analisado no presente processo, em momento oportuno.

Fl. 20792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
26

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
As Recorrentes Destro e QSM, embora tenham apresentado peças de defesa
diferentes, trouxeram argumentos semelhantes a fim de justificar o pleito de sua exclusão do
polo passivo do Auto de Infração. Ambas discordam de sua inclusão no polo passivo do Auto de
Infração, como solidárias, bem como da aplicação do artigo 124, inciso I do Código Tributário
Nacional (CTN).
A Destro entende que não deveria ser responsabilizada por solidariedade, pois não
existiria motivação adequada para tal, nem evidências de que tenha agido dolosamente.
Argumenta a inexistência de provas que indiquem que teria atuado de maneira fraudulenta ou
com intenção de causar dano ao Erário.
Discorda também da utilização do Parecer Normativo Cosit no 4, o qual menciona
que o abuso de personalidade jurídica se caracteriza pela manipulação do fato gerador para
reduzir a carga tributária. O Julgador a quo teria aplicado este entendimento de forma a incluir a
Destro na responsabilização, mas a parte discorda argumentando a inexistência de redução no
pagamento de tributos.
Finalmente, insurge-se contra a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN prevê a
solidariedade em casos de abuso de personalidade jurídica, mas a Destro e a QSM não se
enquadrariam em critérios que justifiquem tal responsabilização. As defesas sustentam que a
mera alegação de participação não seria suficiente para configurar a responsabilidade solidária,
especialmente na ausência de dolo ou fraude.
Requerem, assim, sua exclusão do polo passivo do Auto de Infração.

Da mesma forma como ocorreu no típico anterior, uma vez que a fiscalização e a
DRJ concluíram que restou demonstrada a participação das três pessoas jurídicas nas infrações
dolosas a responsabilidade tributária há de ser mantida.
Ao buscar refutar o emprego do referido art. 124, I do CTN, a DESTRO e a QSM
desconsideram que não se pode analisar as operações apartadas, de modo a eximir a
responsabilidade de ambas e manter somente a da contribuinte Lojas Americanas no polo passivo
da obrigação tributária, conforme bem mencionado no Acórdão de Impugnação recorrido. Uma
vez que este Conselho confirmou a conclusão de que foram praticadas fraude, simulação e conluio
dos sujeitos passivos com o interesse comum de retirar da Lojas Americanas a condição de
encomendante das importações e, em relação ao estabelecimento autuado no presente processo,
de equiparado a industrial, as partes devem ser mantidas no polo passivo.
Fl. 20793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
27
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco dele advindo.
No presente caso, a Destro e a QSM, segundo as conclusões da fiscalização e da
autoridade julgadora, estão associadas aos ilícitos dolosos (fraude, simulação e conluio) que
desfiguraram a obrigação tributária do IPI, já que suas participações teriam contribuído
diretamente para encobrir a condição de equiparado a industrial do estabelecimento do autuado
principal.
Desta forma, não há como se acolher o pleito das partes para que as empresas
Destro e QSM sejam excluídas solidariamente do polo passivo.

Do Mérito
Da Operação Realizada
Em apertada síntese, as peças de defesa das três Recorrentes buscam demonstrar
inconsistências nos argumentos apresentados no Auto de Infração, os quais argumentam seriam
embasados em meras suposições e não encontrariam respaldo na realidade dos fatos.
Argumentam que a acusação de que a empresa Lojas Americanas teria se ocultado como a
verdadeira destinatária das mercadorias importadas seria frágil e carente de provas concretas.
A fiscalização, ao fundamentar sua tese em pontos como a vinculação das empresas
a um mesmo grupo econômico, contratos firmados com terceiros e a destinação final das
mercadorias, teria ignorado a complexidade das operações comerciais e a legitimidade das
práticas adotadas.
Afirmam que as três empresas sempre atuaram de forma transparente, e a
operação realizada teria o objetivo de otimizar os processos da Lojas Americanas e atender às
demandas do mercado. A existência de uma cadeia comercial, com cada empresa
desempenhando um papel específico, seria uma prática comum e legítima no mundo dos
negócios.
A acusação de dolo ou fraude também seria infundada. A operação em questão
teria sido criada com o propósito legítimo de reorganizar a estrutura do grupo e fortalecer suas
atividades de distribuição. As importações por encomenda teriam sido realizadas de forma regular
e em conformidade com a legislação vigente. Não haveria qualquer elemento indicativo da
existência de esquema fraudulento.
Fl. 20794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
28
Ressaltam que a fiscalização teria falhado em cumprir seu dever legal de buscar a
verdade material. Ao invés de investigar a fundo os fatos, a fiscalização teria se baseado em
presunções e generalizações, desconsiderando a documentação apresentada pela empresa e as
explicações técnicas fornecidas. Todas as empresas possuiriam plena capacidade econômica e
financeira para realizar as operações objeto da autuação. Os resultados financeiros
demonstrariam a solidez das empresas e a inexistência de qualquer indício de que a QSM ou a
Destro estejam atuando como meras "empresas de fachada".
Requerem a anulação do Auto de Infração, porquanto este se fundamentaria em
premissas equivocadas e não encontraria respaldo na legislação e nas provas dos autos."

As alegações acima transcritas já foram devidamente analisadas no processo no
15444.720135/2019-61 que se dedicou a analisar a operação arquitetada pelas empresas que
fazem parte do polo passivo do processo ora analisado, no mesmo período (2015/2016). Ressalte-
se somente que o processo mencionado analisou a interposição fraudulenta, enquanto o presente
processo tem por objetivo as consequências da operação na tributação do IPI.
Em um primeiro momento este voto dedicou-se a analisar a operação em si, ainda
que esta já tenha sido objeto de estudo e decisão da Turma 3201, uma vez que as Recorrentes
propõem, em grande parte de suas peças de defesa, a rediscussão deste tema.

As importações podem ser realizadas de três formas principais: direta, por conta e
ordem, e por encomenda. Nas duas últimas, ocorre a revenda para um terceiro previamente
determinado, caracterizando uma terceirização da operação de comércio exterior. Essas
modalidades são regulamentadas pela Instrução Normativa RFB n. 1.861, de 2018. A diferença
fundamental entre importação por conta e ordem e por encomenda é a origem dos recursos
financeiros. Na importação por conta e ordem, os recursos vêm do destinatário final da
mercadoria, ou seja, o adquirente, que é o terceiro predeterminado. Já na importação por
encomenda, os recursos pertencem ao importador ostensivo, não ao terceiro encomendante.
Nessas modalidades, tanto o importador quanto o terceiro (adquirente ou encomendante) devem
estar vinculados ao SISCOMEX, o que só é possível para partes habilitadas. O importador ostensivo
deve especificar a modalidade de importação no momento de registrar a Declaração de
Importação (DI) e indicar, em campo apropriado, quem é o adquirente ou encomendante.
O descumprimento destas obrigações resultou em infrações aduaneiras cometidas
pelo GRUPO LASA, que foram punidas com multas por interposição fraudulenta de terceiros
(artigo 23, caput, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76) e cessão de nome (art. 33 da Lei n.
11.488/2007).
A empresa Lojas Americanas, por meio de um esquema específico, buscou evitar a
equiparação a estabelecimento industrial do seu Centro de Distribuição, conforme previsto nos
Fl. 20795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
29
artigos 9o, II, III e IX, e 24, III, do RIPI/2010 (Decreto n. 7.212, de 2010). Esses dispositivos
estabelecem que:
“Art. 9o São equiparados a estabelecimentos industriais:
(...)
II. Estabelecimentos, inclusive varejistas, que recebem para comercialização
produtos importados por outro estabelecimento da mesma firma diretamente
da repartição aduaneira;
III. Filiais ou outros estabelecimentos que comercializam produtos importados ou
industrializados por outro estabelecimento da mesma firma, exceto se atuarem
exclusivamente no varejo e não estiverem enquadrados na hipótese do inciso II;
(...)
IX.. Estabelecimentos atacadistas ou varejistas que adquirem produtos
estrangeiros importados por encomenda ou por sua conta e ordem, via pessoa
jurídica importadora.”

Além disso, o artigo 24 do RIPI/2010 estabelece que os contribuintes, incluindo os
estabelecimentos equiparados a industriais, são obrigados a pagar o imposto em relação aos
produtos que saem de seus estabelecimentos.
No caso das Lojas Americanas, buscou-se evitar a incidência do imposto na revenda
dos produtos após a importação, caracterizando fraude tributária nos termos do artigo 72 da Lei n.
4.502, de 1964. Entre 2015 e 2016, as mercadorias importadas por encomenda pela ST eram
destinadas, de fato, a Lojas Americanas e B2W, com empresas como Destro e QSM atuando como
intermediárias. Os Centros de Distribuição das Lojas Americanas transferiam essas mercadorias
para lojas físicas e para a B2W. Como as transferências eram realizadas para filiais que atuavam
exclusivamente no varejo, as Lojas Americanas não se equiparavam a industriais conforme a
exceção do art. 9o, III, do RIPI. No entanto, seus Centros de Distribuição deveriam ser equiparados
a industriais, conforme o art. 9o, IX, do RIPI, por serem os reais encomendantes das mercadorias.
As mercadorias eram transferidas dos Centros de Distribuição para as filiais
exclusivamente varejistas, que se enquadravam na exceção do art. 9o, III, do RIPI, deixando de
ser equiparadas a industriais. A fiscalização rastreou as mercadorias por meio das notas fiscais
eletrônicas (NFe) emitidas no período, identificando os códigos dos produtos importados pela ST
que foram recebidos pelas Lojas Americanas e B2W, bem como suas saídas dos estabelecimentos
equiparados a industriais. Os Centros de Distribuição foram equiparados a industriais para fins de
apuração do IPI, devido à transferência das mercadorias importadas para outros estabelecimentos
do remetente e para a revenda à B2W. Assim, o IPI-revenda foi exigido, mesmo que o IPI-
importação já tivesse sido pago, utilizando-se o crédito destacado nas notas de venda emitidas por
Destro e QSM.
Como as Lojas Americanas e a B2W eram as verdadeiras destinatárias das
mercadorias, a fiscalização desconsiderou a fraude e aplicou a incidência do IPI nas operações de
revenda/transferência, evitando a quebra indevida da cadeia tributária do IPI. Para as
transferências às unidades varejistas, aplicou-se o Valor Tributável Mínimo (VTM) de 90% da
Fl. 20796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
30
média do preço de venda ao consumidor no mês anterior (conforme os arts. 195, II, e 196 do
RIPI/2010). Diante das dificuldades de apuração do valor real, a fiscalização utilizou o valor total da
operação como base para o cálculo do IPI.
Neste sentido, Considera-se que ocorreu comprovação robusta e contundente de
que os atores envolvidos se valeram de esquema negocial, formalmente regular, mas
orquestrado por meio de operações simuladas para ocultar os reais destinatários das
mercadorias importadas e, com isso, evitar o pagamento de tributos devidos. Desta forma, a
Administração tributária tem o poder-dever de afastar o negócio aparente e considerar, na
operacionalização de sua atividade fiscalizatória, o negócio real, ou seja, deve alcançar os
efetivos operadores das importações e a evasão do pagamento de IPI.
Por ter por base fatos idênticos aos presentes nestes autos, reproduzem-se, na
sequência, trechos do voto condutor do acórdão no 3201-011.553 ao analisar a operação em si,
que se alinham com o encaminhamento a ser dado neste voto. Deve-se apenas ter em conta que,
no relatório fiscal que embasou o lançamento, a referência ao real destinatário das mercadorias
sempre é feita abrangendo ambas as empresas (Americanas e B2W), in verbis:
“Para se chegar à conclusão da ocorrência de simulação, a Fiscalização levantou alguns
fatos que, isoladamente, podiam não ser contundentes no convencimento acerca do
ilícito, mas que, analisados em conjunto, evidenciaram uma prática sistemática de
ocultação do real encomendante das mercadorias importadas, dada a artificialidade das
operações de importação por encomenda formalizadas pelas empresas do grupo Destro e
QSM Distribuidora, inobstante a aparência de normalidade dada pela observância de
meras formalidades contratuais.”
“Dessa forma, encontrando-se demonstrada a simulação em operações de importação sob
encomenda, o simples fato de ter havido uma operação comercial formalmente regular
não afasta a conclusão baseada
em apurações contundentes, devidamente
fundamentadas, acerca da construção de um esquema artificioso voltado, exclusivamente,
à obtenção de benefícios fiscais indiretos.”
“II.2 – DO MÉRITO: DA SIMULAÇÃO E FRAUDE NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
Antes de adentrar especificamente nos argumentos recursais de mérito, importante fazer
um breve panorama de quais foram os fundamentos trazidos pela fiscalização para a
autuação em tela.
Como relatado, a presente autuação foi lavrada em razão de simulação fraudulenta
identificada pela fiscalização nas documentações da importação realizadas pela ST
IMPORTAÇÕES (ST) em interesse da DESTRO BRASIL (DESTRO). As Declarações de
Importação abrangidas pela autuação foram registradas entre 03/07/2012 e 27/12/2013
Não obstante a ST tenha declarado a importação por encomenda para a DESTRO, a
verdadeira encomendante das mercadorias (real comprador) seria a empresa B2W, quem
adquiriu as mercadorias da empresa DESTRO e para quem as mercadorias importadas
seriam previamente destinadas.
Trata-se, portanto, de uma situação fática distinta das ordinariamente analisadas por este
Conselho: a fiscalização busca demonstrar que a real encomendante das mercadorias é
empresa distinta daquela que foi identificada nas DIs.
A fiscalização identifica 7 (sete) razões que respaldam a ação fiscal, sintetizadas pela
fiscalização no relatório fiscal do Auto de Infração. Tratam-se, portanto, de indícios
probatórios da simulação apontados pela fiscalização e enfrentados pelas empresas em
seus Recursos Voluntários. Visando reduzir a complexidade do caso, identificam-se os
argumentos aventados pelas empresas em conformidade com as acusações fiscais:
(...)
Fl. 20797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
31
Neste ponto, saliente-se que a fiscalização devidamente cumpriu os requisitos legais para
a conversão da pena de perdimento em multa, buscando verificar a possibilidade de
apreensão das mercadorias importadas por meio do Termo de Intimação n.o 140/2017,
respondido pela B2W informando que todas as mercadorias adquiridas da DESTRO no
período autuado na presente autuação foram baixadas de seu estoque.
No presente caso, os elementos probatórios buscam evidenciar que a ST atuou como
importadora em interesse da B2W e não da DESTRO. Quem deveria ter sido indicada nos
documentos da importação como encomendante era a B2W, real compradora das
mercadorias importadas, e não a DESTRO como o feito.
Neste ponto, cumpre salientar que desde 2006 o gênero “importações para terceiros” foi
subdividido em duas espécies distintas: a importação por conta e ordem de terceiros e a
importação por encomenda, ocorrida no presente caso, por meio da qual a empresa
importadora ("trading") adquire mercadoria junto ao exportador no exterior e providencia
sua entrada no território nacional, com a posterior revenda ao encomendante. Para o
importador, a operação tem os mesmos efeitos de uma importação própria.
(...)
No presente caso, não há qualquer dúvida que houve uma importação por encomenda,
financiada pela própria importadora (ST). O fisco em qualquer momento coloca em xeque
a existência de uma importação por encomenda. A dúvida recai, tão somente, em quem
foi o efetivo encomendante dessa operação, e o real destinatário das mercadorias
importadas: a DESTRO (como declarado e sustentado pelas empresas em seus recursos)
ou a B2W (como identificado pela fiscalização).
Nesse sentido, a alegação recursal no sentido de que os recursos da DESTRO estão
comprovados, o que impossibilitaria a aplicação do art. 23 do Decreto no 1.455/76 não
se aplicam ao caso. Na importação por encomenda, a importação deve ser financiada pelo
próprio importador, no caso a ST, não sendo relevante identificar a comprovação de
recursos do encomendante aparente. E aqui frise-se que estamos diante de uma acusação
de simulação e fraude nos documentos da importação que teria sido comprovada pela
fiscalização por meio de conjunto indiciário, e não de uma acusação de interposição
fraudulenta presumida (quando o importador não tem os recursos para realizar a
operação).
Antes de adentrar especificamente no conjunto probatório do presente processo,
importante primeiramente identificar o que se entende por negócio jurídico simulado e a
distinção entre a prova direta e indireta. Trata-se de definições muito bem traçadas pelo
então Conselheiro Fábio Piovesan Bozza no Acórdão no 2301-005.119, em voto abaixo
reproduzido, a qual esta relatora já fez referência anteriormente, por exemplo, no
Acórdão 3402-006.831 de agosto/2019:
“A simulação retrata um vício social do negócio jurídico, e não um vício de
consentimento (as partes sabem muito bem o que querem e assim agem). De maneira
intencional, as partes orquestram uma ilusão negocial com a finalidade de induzir
terceiros a erro. O negócio simulado, desse modo, apenas aparenta preencher os
requisitos de validade do negócio jurídico, quando, na verdade, não preenche, uma vez
que as partes neutralizam os efeitos típicos do ato.
O negócio simulado apresenta uma incompatibilidade consciente e intencional entre a
causa abstrata e a causa concreta. Em outras palavras, há uma dissonância grave entre a
função típica do negócio selecionado e o fim concreto almejado pelas partes. É o caso de
uma compra e venda publicamente declarada em que as partes intencionalmente apenas
encenam o pagamento do preço.
A prova da simulação consiste em demonstrar que o negócio jurídico em discussão é mera
aparência ou dissimula uma relação jurídica de natureza diversa. Para tanto, é necessário
provar uma situação fática existente, só que divergente da realidade da declaração, do
negócio ou do sujeito dissimulado.
O ideal é demonstrar a existência do acordo simulatório (causa simulandi) a fim de
descortinar a cooperação entre os simuladores para a realização da maliciosa
preordenação de uma aparência diversa da realidade. Tal tarefa, no entanto, não se
apresenta de fácil execução, já que raras vezes essa prova será direta e estará
Fl. 20798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
32
consubstanciada num documento em que aflore claramente a intenção dos simuladores
de enganar terceiros por meio de um negócio aparente.
Por esse motivo, a simulação costuma ser provada pelo comportamento concludente das
partes (ou seja, a atitude do agente que permite concluir acerca da respectiva intenção e
dos efeitos jurídicos perseguidos). E isso geralmente acontece mediante a reunião de
indícios.
A produção de prova indireta deve ser baseada na existência de outros fatos (indícios)
que, por indução lógica, levam à conclusão sobre a ocorrência do fato principal. A
natureza da prova indireta, entretanto, sujeita-se a diferentes graus de crença. Por isso, o
quadro de indícios deve ser preciso, grave e harmônico, isto é:
(a) preciso: o fato controvertido deve ter ligação direta com o fato conhecido, podendo
dele extrair consequências claras e efetivamente possíveis, a ponto de rechaçar outras
possíveis soluções; (b) grave: resultante de uma forte probabilidade e capacidade de
induzir à persuasão; e (c) harmônico: com os indícios concordantes entre si e não
contraditórios, os quais convergem para a mesma solução, de modo a aumentar o grau de
confirmação lógica sobre uma dada ilação".
No presente caso, a fiscalização não localizou documentos que comprovem as
encomendas solicitadas pela B2W a ST ou mesmo um contrato de importação por
encomenda entre essas duas empresas, que seria uma prova direta da operação. Contudo,
levantou indícios para demonstrar essa relação e evidenciar que quem era o real
encomendante e real adquirente das mercadorias importadas era a B2W.
As empresas em todo momento buscam evidenciar a capacidade operacional, econômica
e financeira da DESTRO e o propósito negocial da contratação desta empresa para a
revenda das mercadorias às empresas do grupo LASA (B2W e às Lojas Americanas).
Contudo, essencial desde já salientar que em qualquer momento nos presentes autos a
fiscalização afasta a personalidade jurídica da DESTRO ou mesmo da ST, que são
empresas consolidadas no mercado. A principal questão invocada pela fiscalização diante
dos indícios probatórios levantados a ser respondida no presente caso é a seguinte: quem
é a real encomendante das mercadorias importadas pela ST: a DESTRO, como indicado
nos documentos da importação, ou a B2W/Lojas Americanas?
Cumpre, portanto, avaliar o conjunto indiciário levantando pela fiscalização para
responder a essa questão, verificando se os elementos probatórios foram um conjunto
preciso, grave e harmônico, considerando inclusive as informações prestadas pelas
empresas na diligência fiscal realizada. Enfrentam-se, assim, abaixo os pontos trazidos no
relatório fiscal da autuação, identificados acima.
A ST Importações integra o grupo econômico da B2W
O primeiro elemento de prova aventado pela fiscalização é que a importadora ST é uma
empresa controlada pelas Lojas Americanas e pela B2W, únicas sócias daquela empresa, e
100% dos administradores da ST Importações são comuns ao quadro de dirigentes de
Lojas Americanas e B2W ou de empresas controladas por elas. Como indicado no relatório
fiscal:
(...)
Este fato não é negado pelas empresas, que apenas afirmam que são pessoas jurídicas
autônomas, ainda que integrantes do mesmo grupo econômico.
Neste aspecto é importante salientar que, diferentemente de outros casos já analisados
por esta turma, como no Acórdão n.o 3402-004.365 de relatoria do então Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro de 30/08/2017, não está sendo posta em xeque no presente processo
a possibilidade de o grupo empresarial segregar suas atividades entre as empresas, com
uma dedicação à importação (ST) ou ao varejo, com centros de distribuição (B2W/Lojas
Americanas). Essa possibilidade não é negada pela fiscalização.
No presente caso não são desconsideradas as personalidades jurídicas das empresas do
grupo, inclusive aquelas que integram o grupo DESTRO, sendo certo que não se pretende
tratar a ST e a B2W como uma única pessoa jurídica, ou mesmo desqualificar a ST como
uma pessoa jurídica autônoma. O que se questiona é se a B2W não seria a encomendante
de fato das importações realizadas pela ST, e não a ausência de personalidade jurídica.
Fl. 20799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
33
Não se nega, portanto, que a estruturação societária, por si só, não é suficiente para
demonstrar de forma direta que a ST realizava as importações em interesse da B2W.
Entretanto, no presente caso, a integração da ST e da B2W no mesmo grupo econômico
não foi trazida de forma isolada pela fiscalização no relatório fiscal, que traz outros
elementos indiciários da importação pela ST para a B2W (e não para a DESTRO)
especificamente quanto ao período sob fiscalização nos presentes autos.
Assim, no presente caso, a integração do grupo econômico se apresenta como um
elemento indiciário que efetivamente aproxima a ST e a B2W: a B2W a sócia majoritária
da ST, que tem como únicos sócios as pessoas jurídicas B2W e Lojas Americanas e com
coincidência nas pessoas físicas administradoras.
A relação comercial da ST com a DESTRO.
99,71% do total de vendas da ST Importações foi destinado à empresa Destro Brasil, e
todas as aquisições se deram a título de importação por encomenda desta. Das
declarações de importação registradas por ST Importações no período autuado, somente
12 (doze) não tiveram a empresa Destro Brasil como encomendante declarada (0,45% das
DIs registradas).
Esse elemento indiciário apenas busca evidenciar que grande parte das importações feitas
pela ST tiveram a DESTRO como encomendante, sendo que a ST não teria realizado
importação para quaisquer das empresas do grupo LASA. A fiscalização reconhece que
no período atuado, a ST realizou importações por encomenda para outra pessoa
jurídica. Na Planilha 2 anexa ao Auto de Infração, identifica-se que as 12 declarações a
que a fiscalização se refere foram emitidas em interesse da empresa MULTILINK BIO TEC
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
(...)
Em sede de diligência, essas informações foram confirmadas pela ST Importações, que
informou nos autos que no período objeto do presente processo “possuía contrato de
prestação de serviço de importação por encomenda com outras empresas, bem como
realizou importação por encomenda para esses clientes (doc. n.o 08)” (e-fl. 24.573) O único
contrato de importação por encomenda anexado pela ST foi exatamente com a pessoa
jurídica MULTILINK referenciada na planilha fiscal, firmado em março de 2012.
Uma vez que não há qualquer dúvida quanto a idoneidade da ST, essa relatora solicitou
na diligência no item (i.5) da Resolução n.o 3402-001.678 o esclarecimento pela ST
Importações se nos anos autuados prestava serviço para outras empresas além do Grupo
DESTRO, trazendo documentação por amostragem e identificando a natureza desses
serviços.
Esse ponto é relevante para esta relatora especialmente para que seja possível verificar as
alegações das empresas da regularidade das operações realizadas entre a ST e a DESTRO,
de forma independente, comparando com a forma como a ST realizava a importação por
encomenda para outras pessoas jurídicas no período além da DESTRO. Na diligência foi
possível confirmar que o contrato de importação por encomenda firmado pela ST com a
MULTILINK possuía previsões distintas do contrato da DESTRO, firmado em janeiro de
2012 e anexado aos autos na diligência. Não obstante tenham sido firmados em datas
próximas (janeiro e março de 2012), observa-se que os dois contratos possuem disciplinas
bem distintas quanto à forma de operacionalização da importação por encomenda pela ST
(vide objeto do contrato com a DESTRO e o objeto do contrato com a MULTILINK, que
trazem exigências distintas para a formalização do pedido de compra).
Vislumbra-se, portanto, que o contrato da DESTRO de importação por encomenda é
distinto do contrato da MULTILINK, em especial nas formalidades exigidas para o seu
cumprimento, para a formalização dos pedidos de compra. Essa distinção nos tratos das
importações por encomenda reforça o indício trazido pela fiscalização que haveria uma
distinção no trato das importações por encomenda entre a ST e a DESTRO, que
representaram o maior volume das operações realizadas pela ST no período (99,71% do
total de vendas), em relação à outra pessoa jurídica para as quais a ST prestou serviço
(representando 12 DIs registradas no período autuado).
A B2W encontra-se com sua habilitação para operar no comércio exterior SUSPENSA.
Fl. 20800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
34
A suspensão da habilitação da B2W para operar no comércio exterior é um forte indício da
necessidade de interpor uma pessoa jurídica habilitada para proceder com as
importações, no caso a DESTRO. Isso porque, como evidenciado acima, o art. 2o, § 3o, da
Instrução Normativa n.o 634/2006 exige que o encomendante seja previamente habilitado
no SISCOMEX (IN SRF no 455/2004). Assim, a B2W não poderia figurar como
encomendante enquanto não regularizasse sua situação no SISCOMEX.
Relação comercial da DESTRO e a B2W.
A única fornecedora de mercadorias importadas às empresas LOJAS AMERICANAS e B2W,
no período autuado foi a DESTRO. Somente 0,018% das importações realizadas pela ST
Importações que tinham a Destro Brasil como encomendante declarada não foi repassada
às LOJAS AMERICANAS ou à B2W, o equivalente a R$ 64.735,20 (valor aduaneiro).
Esse fato foi reconhecido pelas empresas em suas defesas, que não enfrentaram essa
alegação, sustentando tão somente que essa relação comercial seria justificada, com
propósito negocial, inclusive com a existência de margem real de lucro antes dos
impostos, razoável pelo volume vendido nas operações.
Neste aspecto, importante salientar que a fiscalização não ignora a existência de margem
de lucro nas operações, tendo reiterado essa informação na diligência fiscal:
Quanto à questão referente à comparação dos valores das mercadorias constantes das
remessas da ST para a DESTRO com os valores das Declarações de Importação, bem como
com os valores das remessas da DESTRO para a B2W e Lojas Americanas (ii.2.1), deve ser
registrado que os valores não são idênticos, havendo margem de lucro nas operações, não
sendo possível, no entanto, precisar o percentual, pois apresentam-se variáveis.
O elemento indiciário levantado pela fiscalização se refere ao fato que as importações por
encomenda realizadas pela ST para a DESTRO foram repassadas tão somente para as
empesas do próprio grupo econômico da ST, suas sócias Lojas Americanas e B2W, sendo
que a única fornecedora de produtos importados dessas empresas foi a própria DESTRO.
Ou seja, a DESTRO seria mero intermediário e/ou transportador das mercadorias
importadas para a B2W/Lojas Americanas, ainda que seja uma pessoa jurídica atacadista,
inclusive de mercadorias nacionais.
A diversidade da atuação da DESTRO, inclusive com a comercialização de produtos
nacionais, foi confirmada para própria empresa em seu Recurso Voluntário, igualmente
identificada no objeto de seu contrato social:
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que possui como atividade econômica
precípua a atividade atacadista, mas também atua no comércio varejista, sempre com
relação as mais diversas mercadorias. Neste contexto, a Recorrente, além de adquirir
mercadorias no mercado nacional, realiza importações para revenda, sendo que tais
importações ocorrem tanto de forma direta, quanto por meio de empresa importadora,
onde ocorre a importação por encomenda, nos termos da IN SRF 634/2006.
E esse elemento indiciário não foi refutado pelas empresas, não sendo afastado pelo fato
da DESTRO ter empregado margens de lucro na venda das mercadorias para a B2W. Com
efeito, uma prestação de serviço de transporte/logística igualmente pode ensejar na
cobrança de valores pela DESTRO, incorrendo em uma atividade lucrativa. Novamente, a
verdadeira pergunta que deve ser respondida é: o real comprador das mercadorias
importadas foi a DESTRO ou a B2W?
Na diligência foram solicitadas maiores informações quanto a relação comercial entre a
DESTRO e a B2W, visando verificar as alegações das pessoas jurídicas quanto a forma que
as operações eram realizadas e a que corresponderia a margem de lucro identificada na
operação. Isso porque, pela análise do processo não está claro qual a natureza da
relação comercial entre as pessoas jurídicas: se a DESTRO atuou tão somente como uma
prestadora de serviço de transporte, com logística e armazenagem de mercadorias
importadas B2W/Lojas Americanas, tão somente separando as mercadorias para
encaminhar para o varejo do grupo LASA, para quem a mercadoria seria previamente
destinada (em consonância com a acusação fiscal); ou teria a DESTRO efetivamente
atuado como uma empresa atacadista, adquirindo mercadorias importadas (na condição
de real encomendante) para revender para qualquer pessoa no mercado nacional,
inclusive a B2W/Lojas Americanas.
Fl. 20801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
35
Neste ponto, importante primeiramente salientar que as próprias pessoas jurídicas em
seus Recursos Voluntários geram essa dúvida. Por um lado, a DESTRO qualifica que seria
uma pessoa jurídica dedicada a atividade atacadista, com amplos galpões para a
armazenagem de mercadorias adquiridas. Não obstante qualificar a sua atividade como
de atacadista e varejista, a sua atuação para a B2W é referenciada em sua defesa pelos
termos logística, separação, embarque e armazenagem das mercadorias:
Assim, em 2011 foi criada a Destro Brasil Distribuição Ltda., sendo que a sua principal
atuação é no comércio atacadista e varejista dos mais variados artigos, com
predominância de produtos alimentícios, bebidas alcoólicas, bebidas não alcoólicas,
produtos manufaturas em geral, medicamentos e demais produtos farmacêuticos,
confeitaria e panificadora.
No período da fiscalização a Destro Brasil possuía – e ainda possui - a matriz no Estado de
São Paulo e duas filiais, nos Estados do Paraná e Santa Catarina, respectivamente:
Matriz: CNPJ 13.495.487/0001-72 –São Paulo
Filial 01: CNPJ 13.495.487/0002-53 – Paraná
Filial 02: CNPJ 13.495.487/0004-15 – Santa Catarina
Tais estabelecimentos caracterizam-se por serem grandes pavilhões, que atendem
perfeitamente as necessidades da empresa, sendo que, como forma de evidenciar a
independência da Recorrente, seu total risco nas operações de importação realizadas com
a empresa ST Importações, e das vendas realizadas para as empresas Lojas Americanas e
B2W, é importante evidenciar todos os passos, desde a encomenda da mercadoria até a
venda.
De fato, as mercadorias são importadas pela ST Importações, que emite a Nota Fiscal para
a Recorrente. Em seguida, quando a mercadoria é recebida pela Recorrente, elas são
direcionadas para o centro de distribuição, onde permanecem armazenadas, ainda que a
revenda seja rápida.
As descrições acima comprovam que a Recorrente possui uma enorme estrutura física
(30.000 m2) de armazenamento de mercadorias (visando o atendimento de seus
clientes), bem como estrutura logística de manuseio, separação e embarque mais do que
suficiente para armazenar as mercadorias adquiridas. Ou seja, as mercadorias
importadas são efetivamente da Recorrente, tanto que ficam armazenadas em seu
galpão (estoque). O risco do negócio é todo da Recorrente.
Por sua vez, a B2W igualmente qualifica a atividade da DESTRO como a maior atacadista
do sul do Brasil, mas que o ganho operacional na operação seria por sua capacidade de
estoque e distribuição, tendo realizado a logística e fracionamento das mercadorias nas
operações (tradicional nos serviços de transporte):
88. Entretanto, a Destro é a maior atacadista do Sul do país, que compõe grupo
empresarial distinto do grupo Lojas Americanas e atua no segmento atacadista há mais
de 50 anos no mercado (Cf. Doc. 05 da Impugnação. Portanto, jamais se sujeitaria atuar
como interposta pessoa para beneficiar terceiro, no caso, a Recorrente.
89. A relação da Recorrente com a Destro justifica-se no ganho operacional,
especialmente em logística e fracionamento de cargas realizado por de um (sic.)
fornecedor idôneo e com enorme capacidade de estoque e distribuição.
Contudo, mesmo com a diligência as empresas não evidenciaram, de forma direta e clara,
como era operacionalizada a relação comercial entre essas empresas. As manifestações na
diligência das empresas não infirmam a afirmação fiscal, que a DESTRO teria atuado tão
somente como intermediária do Grupo LASA na operação, para logística/transporte e
direcionamento das mercadorias importadas pela empresa do grupo (ST) para a B2W e as
Lojas Americanas.
Em suas respostas na diligência, tanto a DESTRO como a B2W confirmaram que inexiste
um contrato particular entre as partes, sendo que a relação comercial decorre do fato da
DESTRO ser cadastrada nos quadros de fornecedores da B2W. Vejamos, primeiramente, a
resposta da DESTRO:
(...) a relação Grupo Destro e Grupo LASA se estende por mais de 12 anos, uma relação
comercial absolutamente lucrativa para todas as empresas, do contrário não teria por que
existir por tanto tempo. A relação comercial estabelecida entre os grupos em questão
Fl. 20802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
36
não foi objeto de contrato particular, mas sim limitou-se ao credenciamento prévio da
Recorrente nos quadros de fornecedores do Grupo LASA fortalecendo-se posteriormente
pelas milhares de tratativas comerciais praticadas. Tratativas também relacionadas com os
inúmeros pedidos de compra do Grupo LASA à Destro. Conforme solicitado, necessário
esclarecer que os pedidos são feitos através de um portal eletrônico em que a Destro
(fornecedor credenciado) mediante usuário e senha acessa as informações dos pedidos
das Lojas Americanas e B2W, que estão disponíveis diariamente. Já emitindo as notas
fiscais de vendas para os produtos solicitados que interessam comercialmente a Destro
atendê-los. Cada filial do Grupo LASA realiza os pedidos para a Destro.”
A DESTRO apresenta forma de pedido de compra no sistema web do ano de 2019, que não
corresponde aos anos autuados vez que “as informações lançadas em períodos anteriores
a 2018 não estão disponíveis para serem juntadas ao processo, somente foram obtidas
algumas notas para demonstrar como os pedidos eram feitos antigamente.”
Neste ponto, importante indicar que os documentos apresentados quanto aos pedidos de
compra de 2019 confirmam o indício fiscal de que a DESTRO, mesmo que seja uma pessoa
jurídica atacadista que comercializa produtos nacionais e importados, é identificada no
sistema das empresas do grupo LASA como um fornecedor tão somente de produtos
importados. Todos os pedidos do ano de 2019 anexados pela DESTRO trazem a
informação no cabeçalho de “tipo de pedido: ZSIM – Pedidos Importados”. A título de
exemplo (...)
Ainda que não se refiram aos fatos geradores autuados, esses pedidos de compra foram
apresentados pela própria DESTRO e somente reforçam o elemento probatório indiciário
trazido pela fiscalização de que a DESTRO direciona mercadorias importadas para o grupo
LASA, ainda que seja uma pessoa jurídica atacadista, inclusive de mercadorias nacionais.
Por outro lado, a B2W anexa pedidos de compra que teriam sido formulados para a
DESTRO identificados em seu sistema. Como identificado em sua manifestação na
diligência:
A Peticionária esclarece que, conforme prática do varejo, não há contrato de compra e
venda firmado entre a Peticionária e a Destro Brasil para fornecimento de mercadorias, na
medida em que as propostas de fornecimento são veiculadas em substituição aos
contratos. Além disso, todos os fornecedores da Peticionária possuem cadastro prévio
junto a Cia. onde ficam armazenados todos os dados da empresa, bem como certidões de
regularidade, entre outros documentos obrigatórios para que possa acontecer o negócio.
Já a demanda de compras é ditada pelo departamento comercial da Peticionária com
emissão dos pedidos de compras, conforme já esclarecido anteriormente.
Com relação à formulação dos pedidos de compra pela Peticionária, esta esclarece que,
após a verificação da pertinência por parte de seu departamento comercial, a Peticionária
disponibiliza em seu sistema eletrônico o pedido de compra que pode ser ou não
atendido pela Destro Brasil.
Esse pedido de compra contém (i) o tipo de produto solicitado; (ii) a quantidade de
produtos a serem adquiridos; e (ii) o preço desses produtos a ser pago pela Peticionária.
Sobre a forma de inserção do pedido de compra, este é realizado de maneira
descentralizada pela Peticionária, ou seja, cada filial da Peticionária emite pedidos de
compra, no formato acima indicado, de acordo com a sua necessidade e a pertinência do
produto solicitado para aquela região de atendimento.
18. Cumpre ressaltar que a descentralização é comprovada pelos pedidos de compra
indicarem CNPJs distintos, que são referentes a cada uma das filiais da Peticionária.
A B2W, por sua vez, anexa exemplos de pedidos de compra formulados no período de
apuração que ilustrariam a sua explicação (e-fls. 24.950/24.956). Para visualização,
identifica-se um exemplo constantes do sistema da B2W de pedido de panela de arroz da
marca Fun Kitchen, formulado em 31/07/2012 (...)
Observa-se pela tela acima reproduzida, trazida pela empresa nos autos, que não há uma
clara composição do pedido (número total de panelas que foram solicitadas), sendo que
ao contrário do que afirma a B2W em sua manifestação, essa tela não faz distinção entre
os CNPJs das pessoas jurídicas que integram o grupo LASA que teriam realizado o pedido.
Identifica-se, tão somente, o departamento de origem, no caso, como “FUN KITCHEN”.
Fl. 20803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
37
(...)
A informação acima confirma que parte do pedido formulado pela empresa em
31/07/2012 foi atendido, nos exatos números solicitados pela filial, em 02/08/2012. As
informações da importação dessas panelas, contudo, não constam do presente processo,
por se referirem ao período anterior ao autuado, não sendo possível avaliar se haveria
uma correlação com as importações por encomenda realizadas pela DESTRO.
De toda forma, esses documentos apresentados pela empresa não conseguem confirmar,
de forma clara, que a DESTRO não atuou na operação tão somente como um ponto de
armazenagem das mercadorias para a B2W (intermediária, logística ou transporte), sendo
que esta última quem seria a real interessada na importação e real adquirente das
mercadorias.
Inclusive, outros documentos apresentados no curso da diligência confirmam o elemento
indiciário da fiscalização de que a DESTRO estaria tão somente
armazenando/transportando as mercadorias que seriam importadas para a B2W. É o que
se depreende do cotejo das informações fornecidas pela ST Importações pela B2W.
Contudo, antes de fazer esse cotejo e para melhor compreender a conexão entre as
informações prestadas pela ST e pela B2W, importante mencionar os outros elementos
indiciários trazidos pela fiscalização, que geraram algumas dúvidas suscitadas em sede de
diligência.
A conexão entre a ST, DESTRO e B2W.
A partir das DIs registradas pela ST e as notas fiscais emitidas pela ST e pela DESTRO,
dentre os quais o reduzido o intervalo de tempo médio a separar a data de emissão da NF-
e de Saída das mercadorias nacionalizadas da ST Importações da data de emissão da NF-e
de Saída dessas mesmas mercadorias da Destro Brasil para B2W (em torno de dez dias), a
forma de emissão das notas fiscais entre as pessoas jurídicas (com a identificação do
purchase order identificado pela ST e um código de operação igual em todas as notas), o
número do lacre aposto nas mercadorias constantes da NF-e de Saída das mercadorias da
ST Importações era o mesmo número do lacre aposto às mercadorias constantes das NF-e
de Saída da DESTRO e muitos produtos importados pela ST Importações possuem marcas
cuja propriedade recai sobre a B2W.
Uma das provas elencadas pela fiscalização é um trabalho de conclusão de estágio
apresentado, em 2009, por Everaldo José Felix, um antigo estagiário da ST Importações.
O vínculo de estágio com a ST Importações entre janeiro e março/2008 pode ser
efetivamente depreendido da relação de empregados apresentado pela empresa na fase
de fiscalização. Naquele trabalho acadêmico, quando da apresentação dos resultados e a
descrição da empresa, foi indicado que as empresas integrantes do grupo LASA (B2W e
Lojas Americanas) seriam clientes da ST Importações, para quem as importações por ela
realizadas seriam efetivamente direcionadas.
(...)
No "Anexo 3F 2012 - DW x ST Entrada x ST Saída x Destro Saída" (e-fls. 18.036/19.072) e
no "Anexo 3F 2013 - DW x ST Entrada x ST Saída x Destro Saída" (e-fls. 19.073/20.649), a
fiscalização busca evidenciar a identidade no número das POs (Ordens de Compra -
Purchase Orders) e nas quantidades comercializadas entre a ST Importações, Destro Brasil
e as empresas do Grupo LASA (B2W e Lojas Americanas). Para melhor visualização,
vejamos um trecho do primeiro anexo mencionado (e-fl. 18.036):
(...)
Em sua defesa, a DESTRO sustenta a independência das operações, afirmando que todas
as mercadorias adquiridas são destinadas ao seu estoque. Contudo, quaisquer das
empresas deixavam claro a que correspondem esses números de POs e a razão pela qual
eles são indicados nas notas de venda da DESTRO para as empresas do grupo LASA (B2W e
Lojas Americanas). Com isso, na diligência foi questionado: qual a razão comercial ou
negocial para as notas fiscais emitidas pela DESTRO para as empresas do Grupo LASA
indicarem os números dos POs identificados pela DESTRO nas encomendas para a ST
Importações?
Contudo, na visão desta relatora, a diligência acabou por confirmar o relato da
fiscalização, não deixando claro como os números do POs são gerados e a razão pela qual
Fl. 20804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
38
esse número é identificado pela DESTRO nas notas fiscais de remessa das mercadorias
para a B2W.
Como mencionado anteriormente, na diligência foi anexado aos autos o contrato de
importação por encomenda firmado entre a DESTRO e a ST. Este contrato indica que os
pedidos de encomenda deveriam ser formalizados pela DESTRO com a expressa
aprovação da ST. Nos termos do contrato (e-fl. 24.892):
(...)
Portanto, na forma da expressão contratual, a DESTRO, como cliente, deve proceder com
os pedidos de compra de mercadorias por encomenda, que devem ser expressamente
aceitos pela ST. Essa informação foi confirmada pela DESTRO na diligência:
No tocante a operação Destro - ST Importações, a Destro envia um pedido de compras
para a ST, que realiza a importação na modalidade por encomenda, conforme disposto no
contrato anexo. Assim, as mercadorias são importadas pela ST Importações, que emite a
Nota Fiscal para a Destro.
A DESTRO anexou aos autos cópias dos pedidos de compra da para a ST às e-fls
24.309/25.530. Observa-se que esses pedidos indicam, no campo observação, um
número de PO. (...)
Possível observar a existência de dois números: Pedido 29296 (identificado no campo
observação e na epígrafe do documento com o signo “pedido original”) e PO 637812
(identificado no campo observação). Por sua vez, na nota fiscal da ST para a DESTRO
emitida no mesmo dia da data do pedido (02.08.2012), consta no campo de observação
“FERNANDA P 67991 PO 637812”. Não consta qualquer referência ao pedido 29296 que
aparentemente é o número do pedido gerado na DESTRO.
A DESTRO ainda anexa outros pedidos de seu sistema que teriam sido formulados pela
B2W em 06.08.2012 identificados como “Tipo Pedido ZLAV - LASA Venda Normal Pedido
Original” n.o 601, 602 e 603 (e-fls. 24.312/24.314) que se referem às mercadorias
importadas relacionadas ao pedido de importação acima. Nas notas fiscais emitidas da
DESTRO para a B2W correspondentes a esses pedidos, consta o número 601, 602 e 603
sendo que, em todas, é identificado no campo de observações “PO 637812”. E foi
exatamente essa conexão feita pela fiscalização no mencionado “Anexo 3F 2012 - DW x ST
Entrada x ST Saída x Destro Saída”, no qual é feita a clara conexão desse PO com as notas
fiscais emitidas pela DESTRO em favor da B2W (e-fl. 18.481):
(...)
“(...) código de PO nada mais é do que um registro de identificação dos lotes envolvidos
em cada operação, atribuídos pela ST em seus procedimentos de importação, utilizado
pela Destro em seu pedido de compras à ST (importação por encomenda) e
reiteradamente inserido no campo de informações complementares das notas fiscais
subsequentes.”
“Assim, todos os produtos importados pela Destro têm POs para distinguir o momento em
que a Recorrente recebeu a mercadoria e controlar o lote e produto, até porque a Destro
aplica o método FIFO (do inglês “first in first out” – primeiro que entra, primeiro que sai) e
esse controle de estoque é essencial, além de determinar a aplicação da correta variação
cambial, que oscila periodicamente e, com isso, possibilita a formação do preço efetivo,
com a margem de lucro esperada pela Recorrente nas operações.”
A resposta não se mostra consistente com as demais informações dos autos, mencionadas
acima: segundo informado pela DESTRO, a ST é quem atribui o código de PO para
identificação dos lotes, que são utilizados pela DESTRO para o controle dos lotes e
produtos. Contudo, esses mesmos códigos de PO é identificado em seu pedido de compra,
como visto acima. Ora, se os pedidos de importação (encomenda) são formulados pela
DESTRO para a ST antes da importação, como identificado no contrato, como pode a
DESTRO identificar nesses pedidos um número de PO fornecido pela própria ST para
identificar os lotes já importados?
A geração do número de PO pela própria ST foi por ela confirmada em sua manifestação
da diligência:
Fl. 20805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
39
“2. A Purchase Order indicada nas notas fiscais de importação e de venda das mercadorias
da ST para a Destro Brasil (...) é gerada internamente pela ST quando da aprovação, pela
Destro Brasil, da fatura proforma emitida pelo fornecedor estrangeiro da ST.
3. Essa fatura proforma é uma cotação feita pela ST com o fornecedor estrangeiro e
contém (i) o nome do importador, ou seja, ST, (ii) os produtos que seriam fornecidos pela
empresa estrangeira; (iii) o preço dos produtos que seriam fornecidos pela empresa
estrangeira; (iv) o fabricante dos produtos a serem importados.
“7. A indicação da Purchase Order nas notas fiscais tem como principal intuito rastrear o
lote de mercadorias que está sendo importado, a fim de permitir o controle dos bens que
já foram e estão sendo importados, bem como facilitar a identificação de lotes que (i)
apresentem alguma anomalia e precisem ser substituídos; ou (ii) sofram questionamento
por órgãos fiscalizadores como Procon, Inmetro, Anvisa etc. (...)
10. Nesse sentido, a ST apresenta documentos com o objetivo de demonstrar a vinculação
da Destro Brasil aos produtos importados pela ST desde a emissão da fatura proforma até
a emissão da nota fiscal de venda emitida pela ST, inclusive com a indicação da Purchase
Order.
11. Importante notar que a fatura comercial emitida pelo fornecedor estrangeiro quando
do embarque da mercadoria do exterior, e muito antes da chegada dos produtos no Brasil,
já indica a Destro Brasil como encomendante dos produtos.
12. Por fim, relevante esclarecer que a indicação da Purchase Order neste padrão
numérico/ano é prática corriqueira de mercado, inclusive sendo indicada em notas fiscais
emitidas na importação e revenda para outros clientes da ST, que são diversos das
empresas do Grupo Destro (Doc. 05)”
Assim, segundo informado pela ST, o número do PO seria um número por ela gerado após
o pedido da DESTRO BRASIL, no momento da confirmação da fatura proforma. Contudo, a
geração do número e como ele é informado para a DESTRO não fica em qualquer
momento esclarecido no processo. Por exemplo, quanto ao mencionado PO 637812, não
constam dos autos a cópia da fatura proforma emitida pelo fornecedor estrangeiro da ST,
não sendo possível confirmar quando essa fatura proforma foi emitida (se antes ou após o
registro do pedido de 02/08/2012).
A ST trouxe exemplos de faturas proformas cujos pedidos de compra que, além de não
confirmarem as informações por ela prestadas, não foram trazidas em conjunto com
pedidos de compra formulados pela DESTRO. É o caso da fatura proforma das panelas inox
de arroz Fun Kitchen datada de 28/05/2012 (e-fl. 24.617). Nessa fatura proforma não
consta um número de PO. Esse PO somente é identificado na fatura internacional dos
mesmos produtos emitida somente em 01/08/2012, essa sim com um número de PO que
corresponde ao número da invoice internacional (PO 1959/12), mas sem qualquer
referência a fatura proforma.
(...)
A planilha de preço de venda para a DESTRO com esse número de PO, que supostamente
seria aprovado pela DESTRO, não possui uma data, mas faz expressa referência à própria
DI, registrada em 12/09/2012 (...)
Com isso, ao contrário do que foi afirmado pela ST na diligência, essa planilha com a
apuração de preço de venda que supostamente deveria ser aprovada pela DESTRO, com o
número do PO, não foi transmitida em maio/2012, quando emitida a fatura proforma, mas
sim em setembro/2012, após o registro da DI. E, aparentemente, o PO é o número gerado
a partir da invoice internacional, e não pela fatura proforma como informado pela ST. A ST
não anexou qualquer documento em relação a esse processo relacionado à DESTRO, seja
o seu pedido de encomenda, seja a suposta aprovação da fatura proforma. Consta, tão
somente, essa planilha de apuração de preço de venda final, sem qualquer visto ou
confirmação de recebimento por parte da DESTRO, inexistindo um comprovante de que
essa planilha efetivamente tenha sido recepcionada ou confirmada pela DESTRO.
Ademais, como visto pelos exemplos de pedidos anexados pela DESTRO aos autos,
mencionados acima, o número do PO é identificado no campo de observação dos pedidos
de encomenda formulados pela DESTRO para a ST, o que denotaria que esses pedidos de
Fl. 20806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
40
encomenda somente seriam transmitidos pela DESTRO após a própria transmissão da
invoice internacional (que indica o número de PO).
Essa inconsistência nas informações acaba respaldar os elementos indiciários levantados
pela fiscalização, no sentido de que a ST estaria agindo para a importação de mercadorias
em interesse da própria B2W, sem efetivo interesse na importação pela DESTRO. Acresce-
se que a fiscalização fez uma conexão entre o referido PO 195912 e as compras da B2W
no “Anexo 3F 2012 - DW x ST Entrada x ST Saída x Destro Saída” (...)
Sob esta perspectiva que se entende que os documentos apresentados pelas empresas
não afastam a afirmação da fiscalização feita pela diligência fiscal no sentido e que “não
existiam “pedidos” reais de mercadorias das empresas Lojas Americanas e B2W para as
empresas do grupo Destro, mas apenas simples repasse de mercadoria.”
A DESTRO ainda afirma que usa o número do PO como critério de identificação dos lotes
para “(i) apuração do lucro havido em cada operação frente a variação cambial, desde a
importação até a venda final, bem como para (ii) identificar, de forma clara e precisa, as
mercadorias pertencentes a cada lote, inclusive para fins de quantificação do estoque” da
DESTRO. Mas se os lotes são segregados pela DESTRO, com a identificação de novos
números de lacres nas mercadorias, como por ela afirmado, qual a razão comercial para
que o mesmo número de PO identificado pela ST seja identificados nas notas fiscais
emitidas para a B2W? Essa questão não é em qualquer momento esclarecida pelas
empresas, não afastando esse indício forte trazido pela fiscalização de que as mercadorias
já seriam previamente destinadas à B2W.
A B2W apenas afirma, de forma geral que “a PO constante nas informações adicionais das
notas de venda da Destro Brasil é mera informação adicional sem relevância para a
Peticionária, uma vez que o processo de reconhecimento da compra e recebimento da
mercadoria nos centros de distribuição é feita pelo número do pedido gerado em seu
portal Web”. Contudo, a identificação no mesmo número de PO para diferentes notas
fiscais, todas relacionadas com a mesma importação, efetivamente pode denotar um
redirecionamento prévio das mercadorias para a B2W, ainda que ela afirme que essa
informação indicada nas notas não tenha relevância para o controle de recebimento das
mercadorias.
Todos esses elementos são complementados pela informação em torno da propriedade
intelectual das mercadorias importadas pela ST Importações e remetidas para a DESTRO.
No relatório fiscal, afirma a fiscalização que "muitos produtos importados pela ST
Importações possuem marcas cuja propriedade recai sobre empresa comercial do grupo
LASA." Por essa razão, sua comercialização não seria de livre disposição por parte da
DESTRO. Como indicado no relatório fiscal:
Em consulta ao site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI ficou
demonstrado que muitos produtos importados pela ST Importações possuem marcas
cuja propriedade recai sobre empresa comercial do grupo LASA. Portanto, as empresas
do grupo DESTRO não seriam, em tese, as reais adquirentes dessas mercadorias, já que
não poderiam comercializá-las livremente em território nacional sem o consentimento
dos detentores do direito, havendo aí notória predestinação desses produtos aos pontos
de venda do grupo LASA, os reais adquirentes.
A fiscalização traz diferentes exemplos cuja propriedade da marca foi atribuída à B2W,
dentre as quais a "FUN KITCHEN", trazendo as cópias das telas do INPI, bem como as
marcas "LIFEZONE", “LA CUISINE” e a "OFFICE BASICS".
Na diligência, foram solicitadas às Recorrentes maiores informações quanto às restrições
estabelecidas pela concessão das marcas para os produtos, questionando ainda se haveria
outros produtos importados pela ST Importação e comercializados para a DESTRO com
restrição de comercialização por uso da marca destinado a empresa do Grupo LASA. Nos
termos da Resolução n.o 3402-001.678:
(i.4) Em torno das licenças de marca: (i.4.1) especificamente quanto à marca "Fun
Kitchen", cuja propriedade da marca foi atribuída à B2W, conforme exemplo trazido pela
fiscalização: quais as restrições estabelecidas pela concessão da marca para o produto?
Apenas as empresas da B2W podem comercializar produtos dessa marca? (i.4.2) Há
produtos importados pela ST Importação e comercializados para a DESTRO com
Fl. 20807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
41
restrição de comercialização por uso da marca destinado a empresa do Grupo LASA?
Caso positivo, como a DESTRO segrega em seu estoque os produtos abrangidos pela
restrição de comercialização? Todas as mercadorias importadas poderiam ser remetidas
para outras empresas? Em outras palavras, a formação de estoque pela DESTRO com as
mercadorias importadas pela ST Importações poderia ser comercializada pela DESTRO
ou apenas pelas empresas do Grupo LASA? Há exigências/restrições estabelecidas pelo
INPI para as mercadorias importadas pela ST Importações?
Na diligência, as empresas se pautaram a responder de forma contundente ao item (i.4.1)
acima, no sentido de que a concessão da marca da FUN KITCHEN somente ocorreu em
28/07/2015, não obstante o pedido da marca tenha sido protocolado em 2009,
inexistindo qualquer forma distinta de comercialização dos produtos do Grupo LASA por
parte da DESTRO:
Conforme documento obtido em consulta à base de dados do INPI (Doc. 06) a concessão
do registro da marca “Fun Kitchen” à empresa B2W ocorreu em 28/07/2015: (...) Portanto,
não existia qualquer restrição legal que impossibilitava a Destro comercializar os produtos
da marca “Fun Kitchen” durante o período autuado (agosto de 2012 a dezembro de 2013).
(...) Assim, os produtos em referência importados pela ST Importações e comercializados
pela Destro não possuíam restrição comercial, especialmente durante o período
autuado (agosto de 2012 a dezembro de 2013), que sequer havia sido concedido o
registro da marca à B2W (que aconteceu em 2015).
A Destro importava os produtos “Fun Kitchen”, através da ST Importações, na modalidade
por encomenda, exercia suas atividades de logística e armazenagem, nos mesmos moldes
como faz com qualquer outra mercadoria importada, aplicava sua margem de lucro
padrão quando efetuava a venda desses produtos às Lojas Americanas e B2W (nos termos
que se verifica da planilha devidamente acostada aos autos - Doc.07-Arquivo não
paginável e exemplo abaixo consubstanciado) e continua sendo a única responsável pelas
mercadorias importadas.”
(...) caso algum produto “Fun Kitchen” venha com defeito a responsabilidade pela
mercadoria é unicamente da Destro, como de fato ocorreu no caso abaixo exemplificado,
em que as mercadorias do lote PO 2005-16 vieram com defeito no parafuso e foi
necessário a troca: (...) Como o produto do lote supracitado não poderia ser retrabalhado
pela Destro a Melgaço e Santos Distribuição, representante da marca chinesa que fabrica
os produtos “Fun Kitchen”, assumiu a recompra dos produtos com defeitos (Doc. 08 –
Planilha (Arquivo não paginável) e NFs devidamente juntadas). Outrossim, o controle de
estoque é igual para todos os produtos importados, inclusive “Fun Kitchen”, não há
segregação de estoque, o controle é feito através dos números dos POs, como já
informado nessa manifestação e muitas vezes os produtos “Fun Kitchen” ficam em
estoque por períodos longos, superiores ao período autuado, conforme se exaure do
exemplo abaixo, com produto ainda disponível no estoque da Recorrente (Doc. 08): (...)
Todos os produtos, sem exceção, têm POs para distinguir o momento em que a
Recorrente recebeu a mercadoria, além de possibilitar a aplicação da correta variação
cambial e com isso a formação do preço efetivo, com a margem de lucro esperada pela
Recorrente. Deste modo, não existia qualquer restrição legal que impossibilitava a Destro
comercializar os produtos da marca “Fun Kitchen”, o que demonstra novamente que o
Fisco se pautou unicamente em indícios, sem qualquer suporte documental.

ST
A marca Fun Kitchen é detida pela B2W desde 28.7.2015, nos termos indicados no registro
da marca disponibilizado pelo INPI (doc. n.o 7. Por isso, não existe restrição para
comercialização dos produtos da marca Fun Kitchen para o período anterior a essa data.
Quanto ao item i.4.2, afirma que “não havia qualquer restrição de comercialização dos
produtos da marca Fun Kitchen pela ST entre agosto de 2012 e dezembro de 2013.”

B2W
“19. A marca Fun Kitchen foi concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(“INPI”) em favor da Peticionária em 28.07.2015, com vigência até 28.07.2025. Desse
Fl. 20808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
42
modo, à época das importações tratadas no presente feito (agosto de 2012 a dezembro de
2012) não havia exclusividade para a comercialização da referida marca, conforme
comprovado pelo estrato emitido pelo INPI (doc. 04).” (e-fl. 24.938).
Quanto ao item (i.4.2), responde que “a restrição para a comercialização dos produtos da
marca fun kitchen não existia quando da ocorrência das importações tratadas no processo
administrativo.” (e-fl. 24.939)
Assim, quanto às demais marcas identificadas pela fiscalização no Auto de Infração, como
a LA CUISINE, LIFEZONE, e a OFFICE BASICS as empresas não se pronunciaram ou
trouxeram qualquer esclarecimento adicional solicitado, em especial quais seriam as
restrições impostas pelo INPI.
Contudo, a planilha trazida pela B2W em sede de diligência já transcrita acima, com a
relação de todos os produtos recebidos pela B2W da DESTRO entre 01/08/2012 a
31/12/2013, traz produtos das marcas LIFEZONE e LA CUISINE, esta última indicada na
própria reprodução da planilha acima trazida (e-fls. 24.957/25.066). Essas duas marcas, tal
como a marca FUN KITCHEN, são identificadas pela empresa na coluna “Descrição do
Departamento”.
Em suas manifestações, as empresas entendem que somente no momento da concessão
da marca pelo INPI que seria admitido se falar em quaisquer restrições a outras pessoas
jurídicas. Essa posição pode eventualmente trazer discussões na seara do direito
comercial, sendo possível encontrar posicionamentos jurisprudenciais reconhecendo
direitos em torno da marca desde a data do depósito do pedido de registro na forma do
art. 130 da Lei n.o 9.279/19964 (...)
De toda forma, no presente caso não será necessário ingressar nessa discussão. Isso
porque, em consulta ao endereço eletrônico do INPI, possível confirmar que as outras
marcas mencionadas pela fiscalização tiveram o registro da marca em favor das empresas
do Grupo LASA à época do período autuado.
É o caso da marca LIFEZONE, concedida à B2W em 04/01/2011, vigente à época dos fatos
geradores autuados considerando seja a data do pedido de registro, seja a data de sua
concessão:
(...)
Da mesma forma, a marca “LA CUISINE” teve um registro de marca pelo INPI em 2010 em
favor da ST IMPORTAÇÕES:
(...)
Especificamente quanto a essa última marca, há outros pedidos e concessões de marcas
para a ST e para a B2W, não sendo possível diferenciar qual a distinção entre os processos.
De toda forma, o que se denota é que em se tratando de marcas registradas para
comercialização pelas empresas do Grupo LASA, em especial aquelas concedidas para as
empresas varejistas do Grupo (B2W e Lojas Americanas), as mercadorias importadas
adquiridas pela DESTRO não poderiam ser por ela revendidas para outras pessoas
jurídicas sem o consentimento do titular da marca, na forma do art. 132 da Lei n.o
9.279/96.
Frise-se novamente que na diligência foi oportunizado às empresas se manifestarem sobre
outras marcas além da Fun Kitchen, mas as empresas se silenciaram sobre essa questão.
Com isso, as empresas não se manifestaram sobre a extensão das restrições estabelecidas
pelo INPI, nem se foram deferidas à DESTRO a concessão de consentimento para colocar
as mercadorias em circulação no mercado. Inclusive, em sede de Impugnação, a ST anexou
aos autos cópias de contratos de licença de uso de marcas firmados com a B2W e as Lojas
Americanas (e-fls. 23.228/23.284) em 2016, que inclusive relacionam marcas vigentes à
época dos fatos autuados. Ainda que os contratos permitam que as marcas sejam
sublicenciadas pela ST, não constam dos autos contrato ou informação quanto ao
sublicenciamento para a DESTRO, que deveria ser expressamente autorizada pelas
detentoras das marcas.
(...)
Sintetiza-se, com isso, o conjunto indiciário levantado pela fiscalização, que se mostra
contundente, sendo preciso, grave e harmônico entre si:

Fl. 20809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
43
A ST Importações integra o grupo econômico da B2W, sendo que suas únicas sócias são
as Lojas Americanas e a B2W;

A relação comercial da ST com a DESTRO evidencia que a ST realizou a grande parte de
sua atuação para a DESTRO (99,71% do total de vendas) em uma relação distinta da outra
pessoa jurídica para quem a ST realizou importação por encomenda no período
(MULTILINK), com uma disciplina bem distinta em especial nas formalidades exigidas para
a formalização dos pedidos de compra.

A relação comercial da DESTRO e a B2W evidencia que a DESTRO atuava como uma
intermediadora de produtos importados, sendo a única fornecedora de mercadorias
importadas às empresas LOJAS AMERICANAS e B2W, no período autuado. A DESTRO
atuou na operação como mero intermediário e/ou transportador das mercadorias
importadas para a B2W/Lojas Americanas, ainda que seja uma pessoa jurídica atacadista,
inclusive de mercadorias nacionais.

Há uma verdadeira conexão entre a ST, DESTRO e B2W, identificada a partir do número do
purchase order - PO criado pela ST e identificado em todas as notas fiscais emitidas na
operação (desde a ST até a B2W). O número de PO já constava inclusive dos pedidos de
encomenda formulados pela DESTRO aos autos, ainda que o número do PO somente fosse
claramente identificado nas invoices internacionais. A apuração de preço de venda que
supostamente deveria ser aprovada pela DESTRO, com o número do PO, somente era
emitida após o registro da DI, sendo o PO o mesmo número da invoice internacional, e
não pela fatura proforma como informado pela ST. Ademais, não há qualquer visto ou
confirmação de recebimento por parte da DESTRO da planilha de apuração de preço de
venda final, inexistindo um comprovante de que essa planilha efetivamente tenha sido
recepcionada ou confirmada pela DESTRO. Além disso, mercadorias adquiridas pela
DESTRO estavam resguardadas por proteção de propriedade de mercas da B2W (como a
LIFEZONE, com registro já vigente à época dos fatos geradores autuados, concedida à B2W
em 04/01/2011).
Desta forma, com fulcro em um conjunto indiciário contundente acostado ao Auto de
Infração, não afastado pelos documentos e informações trazidos pelas empresas em suas
defesas administrativas, a fiscalização demonstrou que a empresa B2W seria a real
encomendante das mercadorias importadas pela ST, e não a DESTRO como declarado
nas importações. A simulação foi vislumbrada em conformidade com o art. 167, §1o, II, do
Código Civil:
“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido
for na substância e na forma.
§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: (...)
II. contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;”
A B2W, portanto, foi ocultada como real compradora das mercadorias importadas
mediante simulação, configurando a hipótese de dano ao Erário prevista no art. 23, V do
Decreto-lei n.o 1.455/1976, passível de punição com a pena de perdimento das
mercadorias (§1o). Vejamos novamente o teor desses dispositivos:
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias: (...)
V. estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será punido
com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Acresce-se ainda que, ao contrário do que pretendem as Recorrentes, o dano ao erário
decorre da expressa previsão legal do art. 23, V, do Decreto-lei n.o 1.455/1976, que indica
que o dano ocorre quando da ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador
ou de responsável pela operação de importação. Independe, portanto, de efetiva
comprovação de supressão de tributos na operação. Nesse sentido são os
Fl. 20810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
44
posicionamentos reiterados desta turma, como já identificados nos acórdãos 3402-
006.831, de agosto/2019 e 3402-006.900, de setembro/2019, de minha relatoria.
De toda forma, a fiscalização buscou identificar a vantagem aferida na operação para a
B2W especificamente quanto ao recolhimento do IPI, afirmando que “este esquema de
importação através de empresas interpostas mostra-se bastante lucrativo para Lojas
Americanas e B2W, pois permite a elas fugirem do IPI de saída das mercadorias e da
observância ao valor tributável mínimo na apuração da base de cálculo deste imposto.”
Essa afirmação somente busca respaldar o interesse da B2W na operação, não o dano que
o erário teria sofrido.
(...)
Nos quadros acima observamos a diferença entre o valor de um produto na remessa do
grupo DESTRO para o grupo LASA e o valor do mesmo produto na venda realizada por
LASA.
Considerando que o IPI é não cumulativo, compensando-se o que é devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores, podemos, por simplificação, considerar
que o IPI total pago sobre todas as operações realizadas com o produto (desde o
desembaraço até a última etapa na qual houve o destaque do imposto) teve como base
de cálculo o valor de R$ 21,14, valor significativamente menor que o aplicado na venda ao
consumidor (R$ 39,99), e que serviria de base de cálculo do IPI, caso a saída de LASA fosse
fato gerador do imposto.
Ademais, mesmo que não houvesse diferença no montante recolhido de IPI aos cofres
públicos, seria incorreto afirmar que não houve dano ao erário, porquanto o
comportamento tido como ilegal é a ocultação, que se perfaz por todo e qualquer meio de
fraude ou simulação, incluindo a interposição fraudulenta. De fato, a mera utilização de
pessoa interposta, com a ocultação do real adquirente das mercadorias, já representa
dano ao erário punível com o perdimento das mercadorias, que pode ser convertido em
multa de 100% sobre o valor da operação.
Afinal, a interposição tem o potencial de acobertar outros objetivos perseguidos por quem
se oculta ao Fisco, tais como:
- O oculto pode não desejar se submeter ao crivo da fiscalização no processo de
habilitação no SISCOMEX;
- O oculto pode não desejar ocupar a condição de responsável pelo pagamento do
imposto de importação e de multas referentes à importação, prevista na legislação para
encomendantes e adquirentes declarados;
- O oculto pode não desejar que aumente sua probabilidade de ser fiscalizado, tendo em
vista que passaria a fazer parte do universo de potenciais fiscalizados da Fiscalização
Aduaneira.
Assim, ainda que as operações entre a ST, DESTRO e B2W tivessem margem de lucro e
foram tributadas, isso não afasta o dano ao erário causado pela ocultação do real
adquirente das mercadorias, comprovado pelo conjunto documental indiciário anexado
aos presentes autos.
Correta, portanto, a aplicação da pena de perdimento proposta pela fiscalização com
fulcro no art. 23 do Decreto-lei n.o 1.455/1976. (...)”

Constata-se coincidência de argumentos de defesa no processo acima referenciado
e em parte do presente, tendo havido naquele, conforme já apontado, a realização de duas
diligências para se esclarecerem pontos ressaltados na defesa do autuado, remanescendo
consistentes as conclusões da Fiscalização acerca da existência de interposição fraudulenta, por
meio de simulação, em importações realizadas por encomenda.
Fl. 20811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
45
Quanto às demais matérias suscitadas pelo Recorrente nestes autos (capacidade
financeira da ST Importações; empréstimos e pagamentos efetuados à empresa QSM etc.), vale-se
de parte do voto condutor do Acórdão recorrido para afastar as alegações da defesa, in verbis:
Necessário pontuar também que na descrição dos fatos a autoridade fiscal não levanta
que a importadora tenha praticado interposição presumida, quando não há comprovação
da origem, da transferência e da disponibilidade dos recursos empregados nas
importações.
A análise feita pela autoridade fiscal sobre se a ST e a QSM tinham ou não capacidade
financeira para cuidar das importações em tela foi para verificar a autonomia e
capacidade operacional dessas empresas, tendo vista outros elementos que as situam nas
condições e contexto para as importações em tela.
A recorrente traz em sua impugnação elementos para provar que elas possuíam prazo
para pagamento das aquisições no exterior dado por seus fornecedores e que seus
clientes no Brasil pagavam à importadora em datas que não depunham contrário à sua
capacidade financeira, nem que poderiam sugerir que tinham prévio acordo com a
impugnante. Em meu entendimento, não está em julgamento a comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos. A autuação questiona a capacidade
operacional e empresarial, e não a comprovação da origem dos recursos.
(...)
É na seção 4.2 do relatório fiscal que a autoridade de lançamento propõe que a
interposição fraudulenta ocultaria outras infrações e objetivos visados pelos infratores (e
os itens listados acima e combatidos pelo impugnante). Nesta seção a autoridade fiscal
apresenta suas considerações a respeito do sentido da legislação. São considerações
interpretativas, e não acusações concretas contra os autuados. Esses itens não constam
efetivamente da descrição do caso objeto do lançamento.
(...)
As importações feitas pela ST, considerando as características, qualidade, preços,
fornecedores, garantias, quantidades de cada um desses inúmeros produtos não
poderiam ser feita aleatoriamente ou como se pudessem os produtos serem vendidos a
qualquer outra empresa, até mesmo um concorrente. E não é o que encontramos nos
documentos acostados aos autos. A ST importou produtos bem determinados e que
foram integralmente destinados à Americanas; são importações sucessivas, em uma
série histórica precisa, consistente, que demonstra uma prática continuada, a
materialização de uma estratégia de compra no exterior e revenda certa no território
nacional a um e único e mesmo cliente. O questionamento fiscal, nesse caso, é a ST ter
declarado ser encomendante a QSM (ou a DESTRO), quando havia um real destinatário
previamente acordado e definido, conforme demonstram o histórico e a complexidade
dessas importações.
Portanto, não podem ser acolhidas essas argumentações da impugnação que propõem a
insubsistência do auto de infração, inclusive as que articulam que pertencer ao mesmo
grupo econômico não é crime e que redução e eficiência tributária em segregação
econômico é lícita.
(...)
A recorrente traz essa alegação, mas desacompanhadas de demonstrações. Entretanto,
quando consultamos as planilhas (favor ver planilhas E1, E2 e E3) elaboradas pela
autoridade de lançamento a partir dos documentos que instruíram a investigação (dossiês
e anexos citados no processo), encontramos dados que depõem o contrário.
Por exemplo, a QSM não logrou comprovar autonomia, capacidade e independência com
relação à Americanas, à B2W e à ST. Seus administradores são as mesmas pessoas que
dirigem a Americanas, a B2W e a ST, e que não têm endereço na sede da QSM.
Os documentos apontam que a B2W assumiu várias despesas da QSM, (e não somente
os gastos pré-operacionais, como sugeriu a recorrente) como expõe o relatório fiscal, que
peço licença para reproduzir, pela sua objetividade:
(...)
Fl. 20812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
46
Ora, tanto para a autoridade fiscal, quanto para as pessoas envolvidas, os contratos
existem. A questão posta pela suspeita objeto da autuação é que eles demonstrariam o
acordo entre essas pessoas para obter a ocultação do real interessado naqueles bens
estrangeiros. O voto hoje em debate entende que não podemos partir da validade desses
contratos, como um priori, para concluir que não são evidências da ocultação. Eles devem
ser apreciados junto com as outras informações que descrevem os fatos; por isso, não
propusemos a ocultação estaria demonstrada, ou não comprovada, somente a partir da
validade – ou não validade - desses contratos.
Inferimos que esses contratos demonstram a participação dessas empresas numa prática
de simulação, não, porque é válido, ou inválido, mas por causa da conjugação dessas com
outras evidências.

Foram muitas as irregularidades levantadas pela Fiscalização, confirmadas pelo
julgador a quo, que corroboram a conclusão acerca da existência de um esquema ilícito de
importações por encomenda, via simulação, destinado a ocultar os verdadeiros destinatários finais
(reais encomendantes) das mercadorias adquiridas no mercado externo. Eventuais discordâncias de
interpretação acerca de alguns pontos específicos dos fatos não são hábeis para elidir a
constatação de que as reais operações de importação se encontravam dissimuladas por meio de
negócios jurídicos formais destituídos de substância, orquestrados por empresas de um mesmo
grupo empresarial, com explícita confusão societária. Na simulação, o dolo não pode ser extraído
de provas documentais formais, mas de um conjunto de ações orquestradas desprovidas de
substância. Nesse sentido, havendo provas contundentes de dolo ou má-fé, não se estará diante
de simulação, mas de evasão fiscal, figura essa decorrente de patente e explícita intenção de
burlar as regras jurídicas em seu fundamento.
Desta forma, parece bastante evidente que restou plenamente demonstrado que a
operação em análise efetivamente tratou-se que uma simulação envolvendo as empresas ST
Importações Ltda. Destro Brasil Distribuição Ltda, QSM Distribuidora e Logística Ltda. (QSM), Lojas
Americanas S/A e B2W Companhia Digital.

Uma vez analisado o mérito da operação realizada, passa-se a discutir as
repercussões da operação na tributação do IPI, além das demais teses levantadas pelas
Recorrentes.

Da Equiparação das Lojas Americanas à Estabelecimento Industrial
A Recorrente é acusada de ocultar sua condição de contribuinte do IPI, devendo
ser considerada como equiparada a industrial por ter encomendado mercadorias importadas. A
fiscalização argumenta que a Recorrente é a verdadeira encomendante das mercadorias, o que
justificaria sua equiparação a industrial segundo a legislação tributária.
Fl. 20813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
47
A defesa da Recorrente, no entanto, contesta essa alegação, afirmando que as
empresas QSM e Destro são as reais encomendantes, pois são elas que solicitam e pagam pelas
mercadorias. A ST Importações atua como intermediária nas importações. A Recorrente apenas
recebe os produtos e os distribui em suas lojas, não atuando como atacadista ou varejista, o que a
desqualificaria de ser considerada industrial.
A Recorrente destaca que sua operação se limitaria a um centro de distribuição, e
que a legislação do IPI se aplicaria apenas a estabelecimentos atacadistas ou varejistas. A
interpretação extensiva da norma feita pela DRJ, que equipara o estabelecimento da Recorrente a
um atacadista, é contestada porque não se alinharia com o que foi estabelecido no TVF.
Por fim, a Recorrente argumenta que, por não ser equiparada a industrial, não é
contribuinte do IPI e pede o cancelamento do auto de infração.

Conforme já exposto na análise da operação, a empresa Lojas Americanas, por meio
de esquema fraudulento, tentou evitar a equiparação de seu Centro de Distribuição a
estabelecimento industrial. A referida equiparação está prevista nos arts. 9o, II, III e IX, e 24, III, do
RIPI/2010 (Decreto n. 7.212, de 2010), os quais estabelecem:
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial
(...)
II. Estabelecimentos, inclusive varejistas, que recebem para comercialização, diretamente
da repartição que os liberou, produtos importados por outro estabelecimento da mesma
firma.
III. Filiais e outros estabelecimentos que comercializem produtos importados ou
industrializados por outro estabelecimento da mesma firma, exceto aqueles que operam
exclusivamente no varejo e não se enquadram na hipótese do inciso II.
(...)
IX. Estabelecimentos atacadistas ou varejistas que adquirem produtos de origem
estrangeira, importados por encomenda ou por conta e ordem, por meio de pessoa
jurídica importadora.”

“Art. 24 - São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte
(...)
III. O estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos
produtos que dele saírem, bem como em relação aos demais fatos geradores decorrentes
dos atos praticados.”

O inciso III, do art. 9o do RIPI/2010 é claro ao isentar apenas as empresas que
operam exclusivamente no varejo e não se enquadram em seu inciso II. De acordo com o art. 35
do RIPI, o imposto incide tanto na importação quanto na revenda, sendo devido o montante
correspondente à diferença entre o preço de entrada e o preço de saída, em razão da não
cumulatividade. A Lojas Americanas, ao ocultar a verdadeira natureza de suas operações, buscava
justamente evitar a tributação decorrente dessa equiparação na revenda após a importação. Isso
configura fraude tributária, enquadrando-se na previsão do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, com o
objetivo de impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Fl. 20814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
48
O Auto de Infração, como bem assevera a PFN, demonstra com clareza que as
operações identificadas da Recorrente apresentam características suficientes para a sua
equiparação à industrial.
Durante os anos fiscalizados, de 2015 a 2016, tanto as Lojas Americanas quanto a
B2W foram as reais destinatárias das mercadorias importadas por encomenda através da ST,
enquanto as empresas Destro e QSM foram interpostas no processo. Os Centros de Distribuição
da Lojas Americanas, responsáveis pela aquisição e repasse de mercadorias no mercado interno,
abasteciam as lojas físicas da empresa. Parte dessas mercadorias também foi revendida para a
B2W, que pertence ao grupo LASA. Como a Lojas Americanas não atua no mercado atacadista e as
transferências foram realizadas para filiais que operam apenas no varejo. Estas operações se
enquadraram na exceção prevista no art. 9o, III, do RIPI, não equiparando-se a industriais.
Entretanto, os Centros de Distribuição, segundo o art. 9o, IX, do RIPI, deveriam ser equiparados a
estabelecimentos industriais, uma equiparação obrigatória, conforme efetuou a fiscalização.
Os chamados Centros de Distribuição, assim, foram os reais encomendantes das
mercadorias, como bem apontado no Acórdão recorrido. Esses Centros foram os responsáveis
pela importação e tornaram-se contribuintes do IPI ao transferirem as mercadorias para os
varejistas do grupo. A autonomia dos estabelecimentos, regra que rege o IPI, foi aplicada ao caso,
de modo que não há fundamento no argumento das Lojas Americanas de que o imposto não seria
devido por ausência de transferência de titularidade.
Os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que
derem saída a esses produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que
receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados
por outro estabelecimento da mesma empresa e os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas,
que adquirirem produtos de procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua
conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora são equiparados a estabelecimento
industrial conforme determinam os incisos I, II e IX do art. 9o do RIPI/2010.
As filiais da Lojas Americanas foram abastecidas pelos Centros de Distribuição
através de transferências. Como essas filiais operavam exclusivamente no varejo, elas se
enquadraram na exceção do art. 9o, III, do RIPI, não sendo consideradas estabelecimentos
industriais. A fiscalização, então, precisou identificar as mercadorias que deveriam ser tributadas,
desconsiderando a fraude e a simulação realizadas pelo Grupo LASA. Esse rastreamento foi
realizado por meio das notas fiscais eletrônicas (Nfe) emitidas no período, identificando-se os
códigos GTIN das mercadorias importadas pela ST que ingressaram nas Lojas Americanas e B2W,
verificando-se, posteriormente, as saídas desses produtos dos estabelecimentos equiparados a
industrial.
Assim, não há como se acolher a tese das Recorrentes de que a Lojas Americanas
não poderia ser equiparada a estabelecimento industrial por se tratar unicamente de Centro de
Distribuição.
Fl. 20815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
49

Da Exigência de IPI em Transferências de Mercadorias entre Estabelecimentos da
Mesma Empresas ou de Empresas de Mesmo Grupo Econômico
A Recorrente argumenta que, ainda que seu estabelecimento fosse considerado
equiparado a industrial, as transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos não
deveriam estar sujeitas ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Isso porque, para que o
IPI incidisse, seria necessário cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 46, inciso II, do Código
Tributário Nacional (CTN), que define como fato gerador a "saída de produtos industrializados de
estabelecimentos industriais ou equiparados a industriais".
A Recorrente defende que a mera transferência de mercadorias entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte não pode ser considerada como saída para fins de
tributação, uma vez que não haveria mudança de titularidade ou incremento patrimonial. Essas
transferências envolvem apenas o deslocamento físico de mercadorias, sem geração de riqueza, o
que violaria o princípio da capacidade contributiva previsto no artigo 145, § 1o, da Constituição
Federal. Apesar disso, o Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRJ) entendeu que o
IPI incide sobre qualquer saída de mercadorias, independentemente da geração de renda. Esse
entendimento foi embasado no artigo 24 do Regulamento do IPI (RIPI).
A Recorrente cita a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao
analisar casos semelhantes, teria decidido pela não incidência do IPI em transferências entre
estabelecimentos da mesma empresa. O STJ estabeleceu que, para a incidência do IPI, além da
saída de mercadorias, deveria ocorrer a transferência de propriedade ou posse de forma onerosa,
o que não ocorre em meras transferências internas. Assim, a movimentação de mercadorias entre
estabelecimentos da mesma empresa, sem a mudança de titularidade, não constitui fato gerador
do imposto. Com base neste entendimento jurisprudencial, a Recorrente pede o cancelamento do
auto de infração relacionado às transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos,
alegando que essas operações não configuram mudança de propriedade e, portanto, não seriam
passíveis de tributação pelo IPI.

A alegação da parte recorrente de que não deveria haver incidência de IPI na saída
de seu Centro de Distribuição, sob o argumento de que tal operação não geraria riqueza ou
incremento patrimonial em respeito à capacidade contributiva, não se sustenta à luz do contexto
fático e jurídico do caso.
A recorrente se apoia em precedente do STJ (REsp no 1402138/RS), que discutia a
incidência de IPI em uma situação específica de uma empresa prestadora de serviços de
detonação de rochas. Contudo, a situação desse precedente é diferente da questão tratada no
Fl. 20816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
50
presente caso. O precedente invocado discute a não aplicação do IPI sobre uma operação que
envolvia apenas o consumo de produtos (explosivos) no próprio processo de prestação de serviços,
o que não se confunde com o presente caso, que trata de revenda de produtos importados por
um estabelecimento equiparado a industrial. Esse precedente baseava-se na aplicação da Súmula
166-STJ, que trata da não incidência de ICMS sobre o mero deslocamento de mercadorias entre
estabelecimentos de um mesmo contribuinte.
No presente caso a situação é diversa.
Trata-se da incidência de IPI sobre a revenda de produtos importados na saída de
um estabelecimento que, de acordo com a legislação, é equiparado a industrial. Essa
equiparação é clara nos termos dos artigos 9o, IX, do RIPI/2010, e do art. 4o, I, da Lei n. 4.502, de
1964. Portanto, não se trata de uma simples transferência entre estabelecimentos, mas de uma
operação de revenda que está sujeita à tributação.
O STJ já decidiu, no julgamento do EREsp n. 1.403.532, em sede de recursos
repetitivos, que há nova incidência de IPI na saída do estabelecimento importador equiparado a
industrial, mesmo que o produto não tenha sofrido industrialização no Brasil. Esse entendimento
foi consolidado com base nos artigos 46, II, e 51, do CTN, e encontra respaldo no art. 79 da
Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001 e no art. 13 da Lei n. 11.281, de 2006, que definem a
sujeição passiva do IPI. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 906,
também confirmou a constitucionalidade da incidência do IPI tanto no desembaraço aduaneiro
quanto na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. Ou
seja, o IPI incide sobre dois fatos geradores distintos: (i) o desembaraço aduaneiro, quando o
produto ingressa no país; e (ii) a revenda, quando o produto sai do estabelecimento equiparado a
industrial. Não há, portanto, violação ao princípio da capacidade contributiva ou ocorrência de bis
in idem, como alega a recorrente.

Da Possibilidade de Compensação dos Valores Recolhidos pelas Empresas QSM e
Destro
A Recorrente, Lojas Americanas, sustenta que as empresas QSM e Destro, ao
adquirirem produtos da ST Importações e posteriormente revendê-los à Recorrente, promoveram
a apuração e o recolhimento de diversos tributos incidentes sobre tais operações. Alega que a
Fiscalização, ao proceder à autuação, teria desconsiderado esses recolhimentos, resultando em
enriquecimento ilícito do Erário.
De forma subsidiária, as Recorrentes requerem a recomposição do crédito
tributário, a fim de que sejam deduzidos todos os valores pagos a título de tributos incidentes
sobre a comercialização dos produtos objeto da autuação. Argumentam que a Fiscalização teria
Fl. 20817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
51
desconsiderado os negócios jurídicos realizados entre Destro e LASA/B2W, deslocando
indevidamente para estas últimas a condição de contribuintes do IPI. Pleiteiam, portanto, que seja
determinado o recálculo do Auto de Infração, de modo a considerar os valores recolhidos pela
Destro sobre o faturamento decorrente das referidas operações.
A Recorrente alega ainda que, embora tenha adquirido mercadorias da QSM e da
Destro (as quais, por sua vez, foram importadas pela ST Importações), a Fiscalização desconsiderou as
vendas realizadas por esta última e tratou a Recorrente como se fosse a efetiva encomendante
das mercadorias. Destaca que QSM e Destro recolheram regularmente IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em
suas operações de compra e revenda, e que a Fiscalização teria ignorado essas operações apenas
no que favorece o Fisco, exigindo o pagamento de IPI sem reconhecer os tributos já recolhidos. Tal
conduta, segundo a Recorrente, seria incoerente, pois, havendo a efetiva realização das operações
e o recolhimento de tributos, não seria possível equipará-la a industrial.
No tocante à apuração do IPI, as Recorrentes questionam a aplicação do Valor
Tributável Mínimo (VTM) e a metodologia adotada pela Fiscalização.
Contudo, o VTM não constitui obrigação automática, mas sim instrumento de
caráter antielisivo, destinado a evitar a subavaliação da base de cálculo do imposto e a
assegurar sua conformidade com o valor de mercado, especialmente em hipóteses de
planejamento tributário abusivo. As Recorrentes, entretanto, não apresentaram qualquer
demonstração concreta de erro na aplicação do VTM.
Cabe mencionar que a Fiscalização observou, ao calcular o IPI, o princípio da não
cumulatividade, evitando a dupla incidência do imposto sobre o mesmo fato gerador e
abatendo o IPI recolhido nas etapas anteriores, como no desembaraço aduaneiro e na revenda.
A pretensão das Recorrentes, na realidade, consiste em recalcular de forma hipotética os valores
praticados nas fases anteriores, com o intuito de criar crédito de IPI inexistente, o que equivaleria
à concessão de crédito presumido sem respaldo legal. Assim, os argumentos apresentados
carecem de fundamento jurídico, tanto em relação à incidência do IPI quanto à apuração dos
créditos, encontrando-se a atuação fiscal em conformidade com a legislação vigente e com a
jurisprudência consolidada do STJ e do STF.
No que se refere à compensação pretendida com os valores recolhidos por QSM e
Destro a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, observa-se a total ausência de amparo legal. O regime
de não cumulatividade do IPI autoriza apenas a compensação entre créditos e débitos do próprio
imposto, relativos às etapas anteriores do processo produtivo, o que já foi devidamente
considerado pela Fiscalização. Não é juridicamente possível compensar tributos de natureza
diversa, pois cada um possui fatos geradores, bases de cálculo e regimes próprios de apuração.
Ainda que se entendesse a pretensão das Recorrentes sob o prisma da
compensação em sentido estrito, seria indispensável o cumprimento do procedimento legal
previsto, mediante apresentação de declaração específica e comprovação da liquidez e certeza
dos créditos a compensar. Ademais, para que houvesse direito à compensação ou ressarcimento
Fl. 20818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
52
dos tributos mencionados, seria necessário demonstrar que os fatos geradores de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS não ocorreram, isto é, que não houve renda, lucro ou faturamento por parte de QSM e
Destro. O que não foi comprovado nos autos.
Ressalte-se, por fim, que a autuação fiscal não impugnou a existência das operações
comerciais entre QSM e Destro, tampouco questionou os fatos geradores dos tributos por elas
recolhidos. O cerne da controvérsia reside apenas na identificação do real adquirente das
mercadorias para fins de equiparação a industrial, o que não afeta a legitimidade dos fatos
geradores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Assim, mesmo na hipótese de desconsideração dos
negócios jurídicos, a legitimidade para pleitear eventual compensação ou ressarcimento desses
tributos caberia exclusivamente a QSM e Destro, e não à Lojas Americanas, que não pode
reclamar compensações relativas a tributos pagos por terceiros.
Diante do exposto, conclui-se pela improcedência do pedido de compensação
formulado pelas Recorrentes, por ausência de respaldo legal e por inexistência de direito
creditório apto a justificar qualquer dedução dos valores lançados no Auto de Infração.

Da Solidariedade
Alegam as responsáveis solidárias erro de sujeição passiva no Auto de Infração, pela
impossibilidade da utilização do artigo 124, inciso I, do CTN, para a imputação de sujeição passiva
a terceiros, ou, pela inexistência, no caso, de interesse comum “por ato ilícito”, na forma exigida
pelo Parecer Normativo no 4/18.
Pois bem. Estabelece o inciso I do art. 124, do Código Tributário Nacional:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I. as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;”

Já o Parecer Normativo no 4/18 que também trata do tema, assim se manifestou:
PN COSIT/RFB 4/2018:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR.
EVASÃO
E
SIMULAÇÃO
FISCAL
ATOS
QUE
CONFIGURAM
CRIMES.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso l do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada
ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou. A responsabilidade solidária por
Fl. 20819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
53
interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do
responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. São atos ilícitos que ensejam a
responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade jurídica em que se
desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única {"grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e
demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua
utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a
redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador
(planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular
realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo,
não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica. Restando
comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário, incluído
o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.”

Também neste tópico, razão não lhes assiste, como já dito linhas acima, quando da
introdução das razões de decidir, o abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador restou devidamente configurado nos autos.
Ademais, como bem destacado pela Procuradoria em sede contrarrazões:
A responsabilidade solidária foi devidamente atribuída, tendo em vista a
participação da QSM e da DESTRO no esquema fraudulento, fazendo-se passar por
adquirente nas DI para ocultar LOJAS AMERICANAS e B2W (arts. 121, 124 e 128 do
CTN e 94 e 95 do Decreto-Lei no 37, de 1966).
Impossível dissociar o interesse dessas empresas na ocultação do real adquirente
para a quebra da cadeia do IPI e o da LOJAS AMERICANAS e da B2W, interessadas
em reduzir arbitrariamente o valor do IPI, utilizando-se de fraude, conluio e
simulação, por meio de prática dolosa e com infração à lei.
Restou configurado o interesse comum dessas empresas, nos termos do art. 124
do CTN, expressamente indicado no Relatório Fiscal. Na ocultação dos reais
adquirentes essas empresas emprestaram seus nomes para encobrir os negócios
simulados por LOJAS AMERICANAS. Elas se prestaram a figurar nas DI como
Fl. 20820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
54
destinatárias das mercadorias, promovendo a quebra da cadeia do IPI e
permitindo que a autuada deixasse de arrecadar um grande valor de imposto, por
meio da prática dolosa e com infração à lei, viabilizada por meio de fraude,
conluio e simulação.
Além disso, verificou-se a ocorrência de confusão patrimonial. A
responsabilidade, nesse caso, não pode ser apartada das pessoas interpostas,
sem as quais não seria possível a quebra da cadeia de IPI. A fraude e a
sonegação foram praticadas pelas três pessoas jurídicas autuadas, sem as quais
não seria possível ludibriar a fiscalização acerca da equiparação a industrial do
estabelecimento da Lojas Americanas.
A responsabilidade de cada uma foi rateada, limitando-se às operações feitas por
cada uma dessas empresas.
(Destacou-se)

Em assim sendo, não há como se acolher o pleito das Recorrentes Destro e QSM
para que seja excluída do polo passivo da obrigação tributária.

Das Multas
Da Qualificação da Multa
A fiscalização aplicou um aumento do percentual da multa de 75% para 150%,
alegando fraude e simulação em operações entre a Recorrente e outras empresas, mas a
Recorrente refuta essas acusações.
As Recorrentes, por sua vez, alegam a impossibilidade de exigência de multa
qualificada, tendo em vista que não teria ocorrido dolo, fraude ou simulação, mas somente
transações comerciais regulares entre empresas que teriam recolhido os tributos devidos.
Entendem que todas as empresas envolvidas “existem”, as mercadorias teriam sido devidamente
entregues, a documentação fiscal teria sido corretamente preenchida, e todos os tributos pagos
com margem de lucro de mercado. Além disso, um laudo técnico demonstraria que a cadeia
operacional resultou em maior ônus tributário, o que tornaria ilógico qualquer comportamento
fraudulento para pagar mais tributos. Portanto, a multa aplicável, se cabível, deveria ser de 75%,
com base em divergências de interpretação de normas tributárias, e não de 150%. A multa de
150% somente seria justificável quando existe clara intenção de fraude, o que não teria ocorrido
no caso presente. A Recorrente reforça que, de acordo com a Súmula 14 do antigo Primeiro
Conselho de Contribuintes, a mera apuração de omissão de receita não autoriza a aplicação de
multa qualificada sem evidências de fraude.
Citando decisões anteriores do CARF, a Recorrente requer que a multa qualificada
seja afastada por não haver comprovação de dolo ou fraude, mas apenas divergências de
Fl. 20821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
55
interpretação entre o contribuinte e as autoridades fiscais. Dessa forma, a aplicação da multa de
150% seria indevida, configurando verdadeiro confisco.
Conforme analisado em tópicos anteriores, verificou-se que a operação realizada
tratou de um planejamento tributário agressivo, com a criação de empresas sem nenhum
propósito negocial além de retirar da empresa Lojas Americanas a características de
importadora equiparada a estabelecimento industrial. Quebrando, assim, a cadeia do IPI e
deixando de recolher parcela deste tributo. Em assim, sendo, ficou demonstrada a existência de
dolo e simulação, o que exige a aplicação da qualificação da multa.

Da Aplicação do Percentual de 100% na Multa Qualificada
A Recorrente Destro pleiteia, subsidiariamente, a redução das multas aplicadas ao
percentual de 100% do tributo devido, com base no entendimento consolidado pelo Supremo
Tribunal Federal, que considera inconstitucional a aplicação de multa cujo valor exceda o
montante do tributo devido (RE 833106 AgR, Primeira Turma, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em
25/11/2014). Nessa mesma linha, destaca, ainda, o Recurso Extraordinário no 492.842/RN.
Verifica-se que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei
no 9.430, de 1996, conforme apontado nos Autos de Infração. Deixar de aplicar a multa de ofício
por considerá-la confiscatória, seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de
alegada inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem
obediência à Súmula CARF no 2, verbis:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
A Lei no 14.689, de 2023 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996 no sentido de
determinar o percentual da multa de ofício qualificada em 100%, quando não há comprovada
reincidência, ante o antigo percentual de 150%, conforme a seguinte transcrição:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 20822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
56
(...)
VI. 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII. 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

A nova norma deve ser aplicada, de forma retroativa, com fundamento no artigo
106, II, “c”, do CTN, in verbis:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II. tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”

No caso em análise, apesar de existirem vários processos tramitando perante este
Conselho sobre a mesma conduta infracional da Lojas Americanas considera-se que não se
materializou a reincidência que necessariamente deveria ser imputada à contribuinte naquilo
que concerne às infrações cometidas entre 2014 e 2017, uma vez que foram praticadas antes do
trânsito em julgado da decisão condenatória referente à infração anterior. Deve, portanto, neste
período, ser reduzida a multa de ofício majorada para o patamar de 100% de acordo com a
previsão da nova lei.
Neste sentido, a jurisprudência deste Conselho, em conformidade com o Acórdão
CARF no 3402003.006, de relatoria do Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, julgado em sessão
de 26/04/2016 pela 2a Turma da 4aCâmara, que decidiu, por unanimidade de votos, pela aplicação
do "(...) conteúdo literal do art. 479 do RIPI/2002, que exige o trânsito em julgado administrativo, com o
encerramento da discussão deforma definitiva nesta instância" para a cominação da pena de
reincidência específica. Recorta-se trecho da ementa da decisão em referência:
“MULTA QUALIFICADA PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRAZO.
Somente o trânsito em julgado administrativo de decisão que aplica a multa de infração
gera os efeitos da regra de agravamento por reincidência específica(...).”

Embora o caso analisado na ocasião não se referisse especificamente à aplicação da
modificação legislativa trazida pela Lei no 14.689, de 2023, verifica-se que o conteúdo jurídico diz
respeito à situação análoga à ora analisada. Por este motivo, voto para que a qualificação da
multa tenha seu percentual reduzido de 150 para 100%, em razão de não haver processo
administrativo transitado em julgado relativo a esta mesma situação.

Fl. 20823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
57

Da Aplicação de Multa de Ofício e Multa Isolada
As Recorrentes argumentam que a aplicação concomitante de multas de ofício e
multas isoladas sobre os mesmos fatos geradores seria indevida. Na autuação, exige-se o
pagamento do IPI, além de uma multa de ofício de 150% do valor do tributo e outra multa,
também de 150%, por IPI não lançado com cobertura de crédito, totalizando 300% do valor
principal. A Recorrente considera isso um "formalismo exacerbado" e defende que não pode haver
dupla penalização para a mesma infração, com base no “Princípio da Consunção”.
O argumento é que a fiscalização aplicou uma multa genérica e uma multa
específica por um único fato: a suposta ausência de recolhimento do IPI entre 2015 e 2016. Assim,
a mesma conduta foi penalizada duas vezes. Segundo o princípio da tipicidade tributária, que tem
analogia com o Direito Penal, uma infração não pode ser punida mais de uma vez. O auto de
infração deve aplicar apenas a penalidade cabível, conforme o artigo 142 do CTN e o artigo 10,
inciso IV, do Decreto no 70.235, de 1972. Cita, ainda, decisões do CARF, nas quais, apenas uma
penalidade foi mantida, evitando o "bis in idem" que é incompatível com o regime do artigo 112 do
CTN. Assim, a Recorrente requer a exclusão das penalidades isoladas, para evitar enriquecimento
ilícito do Erário e a aplicação indevida de múltiplas multas pela mesma infração.
Não assiste razão às requerentes neste ponto.
Em razão da falta de recolhimento integral do imposto devido, correta a aplicação
da multa de ofício sobre a parte não recolhida espontaneamente pela autuada, com fundamento
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996 (na redação dada pela Lei no 11.488, de 2007):
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(Destacou-se)

O dispositivo legal determina que a multa será aplicada quando, no lançamento de
ofício, se constatar o não pagamento ou recolhimento da diferença de tributo. E esse é
precisamente o caso em concreto, pois se constatou que com a não equiparação da LASA à
estabelecimento industrial em função da operação elaborada pelas empresas e já previamente
explicada, resultando em recolhimento a menor do IPI que incidiu sobre as mercadorias
Fl. 20824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
58
importadas. Portanto, sobre diferenças de tributos apuradas em lançamento de ofício deve-se
aplicar a multa acima prevista, com a majoração prevista no §1o, em razão do conluio entre as
empresas para obter este resultado.
No caso, a falta de lançamento por parte do contribuinte do valor do IPI, sob a
justificativa de que o estabelecimento autuado não seria equiparado a industrial, sujeita-o à multa
de ofício lançada, qualificada em face da infração dolosa praticada.
Quanto à multa isolada com base no IPI não lançado, é tema pacífico, sendo a
penalidade determinada pelo art. 80 da Lei no 4.502, de 1964. Não há a duplicidade (ou cumulação)
alegada, por se tratar de Imposto não lançado, que não é exigido (o principal) por haver crédito
suficiente à sua redução integral. A multa é exigida isoladamente, numa hipótese de incidência
que não se confunde com a falta de recolhimento (do saldo devedor).
No presente processo, qualificou-se a multa no percentual de 150% em razão da
prática dolosa e fraudulenta de sonegação fiscal, inclusive, através de conluio e simulação,
conforme previsto no inciso II, do § 6o, do artigo 569, do RIPI/2010 (cuja matriz legal está no inciso II,
do § 6o, do artigo 80, da Lei n° 4.502, de 1964). A referida Lei determina, verbis:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I. da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II. das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(...)
Das Multas
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (“Caput” do artigo com redação dada
pela Lei no 11.488, de 15/6/2007)
(...)
§ 6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será: (“Caput” do parágrafo
acrescido pela Lei no 11.488, de 15/6/2007)
(...)
II. duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância agravante e
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei. (Inciso acrescido pela Lei no 11.488, de
15/6/2007)”

Verifica-se, portanto, que não há ilegalidade na aplicação cumulativa entre a multa
isolada e a multa de ofício, assim como a qualificação das respectivas multas em razão do
entendimento de que as operações ocorreram através de conluio, dolo e fraude.
Fl. 20825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
59

Dos Juros sobre a Multa de Ofício
A Recorrente Destro defende que na eventualidade de serem mantidas as
exigências fiscais, não deveriam incidir juros sobre a multa de ofício, pois não há previsão legal
para tal cobrança. A pretensão do Fisco nesse sentido estaria a contrariar o disposto no art. 61 e
seu § 3o da Lei n. 9.430, que autorizaria a incidência de juros apenas sobre débitos "decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal". O cálculo das multas é
tratado nos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo, sem mencionar a aplicação de juros sobre elas.
Argumenta que a própria lei ofereceria outra evidência de que não prevê a
incidência de juros sobre a multa proporcional ao tributo devido: o parágrafo único do art. 43 da
mesma lei prevê juros apenas para multas isoladas decorrentes da falta de recolhimento de
estimativas, uma situação distinta. Isso reforçaria que a lei distingue entre multas isoladas, que
são crédito tributário principal, e multas calculadas sobre o tributo, que não devem sofrer a
incidência de juros.
Portanto, entende ser indevida a exigência de juros sobre a multa de ofício.
Finalmente argumenta que na hipótese de se admitir a incidência da taxa SELIC
sobre a multa de ofício, esta não poderia ultrapassar o limite de 1% ao mês, conforme o art. 161,
§1o, do CTN.
Conforme o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, sobre os débitos para com a
União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
incidem juros de mora à taxa SELIC. Confira-se:
“Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.”

Quanto à aplicação da taxa Selic propriamente dita, a questão já se encontra
sumulada, conforme a seguir:
“Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.”
Fl. 20826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
60

Por outro lado, de acordo com os artigos 113, §1o, e 139, do CTN, o crédito
tributário, que decorre da obrigação principal, compreende tanto o tributo em si, quanto a
penalidade pecuniária, o que inclui a multa de ofício proporcional de caráter punitivo. Confira-se:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.”

“Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.”

Assim, quando a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 61, utiliza a expressão "débitos
decorrentes de tributos e contribuições", a única interpretação cabível é no sentido de que se trata
da integralidade do crédito tributário, incluindo-se a multa de ofício proporcional punitiva,
constituída por ocasião do lançamento. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, em decisão de 04/12/2012:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES
DE AMBAS AS TURMA QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
1. Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no sentido
de que: "É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário." (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de
14/9/2009).
(Destacou-se)

De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 2/6/2010.
Confira-se o teor da decisão:
"Quanto ao mérito, registrou o acórdão proferido pelo TRF da 4a Região à fl. 163:"... os
juros de mora são devidos para compensar a demora no pagamento. Verificado o
inadimplemento do tributo, é possível a aplicação da multa punitiva que passa a integrar o
crédito fiscal, ou seja, o montante que o contribuinte deve recolher ao Fisco. Se ainda
assim há atraso na quitação da dívida, os juros de mora devem incidir sobre a totalidade
do débito, inclusive a multa que, neste momento, constitui crédito titularizado pela
Fazenda Pública, não se distinguindo da exação em si para efeitos de recompensar o
credor pela demora no pagamento."

Com efeito, a posição assumida pelo acórdão recorrido espelha a jurisprudência
firmada por ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, confira-se:
"DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA FISCAL
PUNITIVA.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário. Precedentes citados: REsp 1.129.990PR, DJe 14/9/2009, e REsp 834.681
MG, DJe 2/6/2010. AgRg no REsp 1.335.688PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
4/12/2012."

Fl. 20827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.273 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720227/2020-85
61
Quanto à jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, podem ser citados
os seguintes julgados:
"JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre
o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora,
devidos à taxa Selic." (Acórdão no 9101002.209, de 03/02/2016)

"JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto
tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de ofício proporcional. O crédito tributário corresponde a
toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa de ofício proporcional, sobre a
qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic." (Acórdão no 9202003.700, de
27/01/2016)

"JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade pecuniária, não
pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculado à
taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento."(Acórdão no 9303003.385, de 25/01/2016)

Diante do exposto, seguindo a jurisprudência do STJ e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, nego provimento a este tópico dos Recursos Voluntários relativo à incidência de
juros moratórios sobre a multa de ofício.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares propostas, manter a
solidariedade passiva e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 20828
DF CARF MF
Original